Tribunal: CARF
Processo: 10880.945237/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE. CERTEZA E LIQUIDEZ.
O ressarcimento está condicionado à comprovação da certeza e liquidez do respectivo direito creditório por quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações e prestar liquidez e certeza ao direito alegado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
CONSÓRCIO. PREVISÃO DE PRAZO E PRORROGAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
O Consórcio não possui personalidade jurídica e não perde essa condição pelo fato de seu prazo de duração ser longo e com possibilidade de prorrogação. Dessarte, é descabida a desconsideração do consórcio para qualificá-lo como sociedade de fato, devendo ser reconhecida a legitimidade ativa da participante do Consórcio para pleitear, em nome próprio, o ressarcimento, a restituição ou a compensação dos créditos básicos das contribuições na aquisição de insumos, na proporção de sua participação.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. CRÉDITO. VALOR.
O crédito do regime não cumulativo será determinado mediante a aplicação da alíquota da contribuição sobre os valores de insumos adquiridos ou incorridos no mês. A nota fiscal é o documento hábil e idôneo para se comprovar tais as aquisições.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ. EFEITO VINCULANTE .
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Ou o bem ou serviço creditado deve se constituir em elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pelo contribuinte; ou, em sua finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, deve integrar o processo de produção do sujeito passivo, pela singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal.
ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. INSUMOS. SERVIÇOS.
Os serviços na extração e preparo da bauxita, utilizada como insumo na produção do produto alumina/alumínio, fazem parte da base de cálculo do crédito do regime não cumulativo, assim como o transporte da bauxita e produtos em elaboração.
ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. INSUMOS. SERVIÇOS NA LAVRA DO MINÉRIO.
Na atividade mineradora, com lavra a céu aberto, resta caracterizada a necessidade/relevância de serviços de terraplanagem e de tratamento do meio-ambiente e limpeza ou remoção de rejeitos/resíduos, na área de produção.
CRÉDITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. POSSIBILIDADE.
A lei autoriza o desconto de crédito em relação ao aluguel de máquinas e equipamentos comprovadamente utilizados nas atividades da empresa, dentre os quais se incluem os veículos.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DCTF/DACON/ATUAL EFD CONTRIBUIÇÕES.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da constituição do crédito das contribuições não cumulativas e demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação das obrigações acessórias - DCTF/DACON/atual EFD Contribuições, eis que, a rigor, é um direito legítimo do sujeito passivo utilizar tais créditos em períodos subsequentes.
CRÉDITOS. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
Podem gerar créditos, atendidos os requisitos para inclusão no ativo imobilizado, as máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos para a utilização na produção de bens destinados à venda. O crédito, em geral, é calculado a partir dos encargos de depreciação. Opcionalmente, em relação apenas à aquisição de máquinas e equipamentos destinados à produção, poderão ser descontados créditos calculados sobre o valor de aquisição, nos prazos que estabelece a legislação.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.945237/2013-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.896 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa; (iv) quando a decisão aprecia todos os
pontos essenciais da contestação.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
CERTEZA E LIQUIDEZ.
O ressarcimento está condicionado à comprovação da certeza e liquidez do
respectivo direito creditório por quem aproveita o reconhecimento do fato, que
deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações e
prestar liquidez e certeza ao direito alegado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
CONSÓRCIO. PREVISÃO DE PRAZO E PRORROGAÇÃO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. LEGITIMIDADE
ATIVA PARA PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
O Consórcio não possui personalidade jurídica e não perde essa condição pelo
fato de seu prazo de duração ser longo e com possibilidade de prorrogação.
Dessarte, é descabida a desconsideração do consórcio para qualificá-lo como
sociedade de fato, devendo ser reconhecida a legitimidade ativa da participante
do Consórcio para pleitear, em nome próprio, o ressarcimento, a restituição ou
a compensação dos créditos básicos das contribuições na aquisição de insumos,
na proporção de sua participação.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. CRÉDITO. VALOR.
O crédito do regime não cumulativo será determinado mediante a aplicação da
alíquota da contribuição sobre os valores de insumos adquiridos ou incorridos
no mês. A nota fiscal é o documento hábil e idôneo para se comprovar tais as
aquisições.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.945237/2013-30
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
DECISÃO DO STJ. EFEITO VINCULANTE .
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática
dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Ou o bem
ou serviço creditado deve se constituir em elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço realizado pelo contribuinte; ou,
em sua finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, deve integrar o processo de produção do sujeito
passivo, pela singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal.
ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. INSUMOS. SERVIÇOS.
Os serviços na extração e preparo da bauxita, utilizada como insumo na
produção do produto alumina/alumínio, fazem parte da base de cálculo do
crédito do regime não cumulativo, assim como o transporte da bauxita e
produtos em elaboração.
ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. INSUMOS. SERVIÇOS NA LAVRA DO
MINÉRIO.
Na atividade mineradora, com lavra a céu aberto, resta caracterizada a
necessidade/relevância de serviços de terraplanagem e de tratamento do meio-
ambiente e limpeza ou remoção de rejeitos/resíduos, na área de produção.
CRÉDITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. POSSIBILIDADE.
A lei autoriza o desconto de crédito em relação ao aluguel de máquinas e
equipamentos comprovadamente utilizados nas atividades da empresa, dentre
os quais se incluem os veículos.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DCTF/DACON/ATUAL
EFD
CONTRIBUIÇÕES.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo
de cinco anos a contar da constituição do crédito das contribuições não
cumulativas e demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros
períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e
da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia
retificação
das
obrigações
acessórias
-
DCTF/DACON/atual
EFD
Contribuições, eis que, a rigor, é um direito legítimo do sujeito passivo utilizar
tais créditos em períodos subsequentes.
CRÉDITOS. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
Podem gerar créditos, atendidos os requisitos para inclusão no ativo
imobilizado, as máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos para a utilização na produção de bens destinados à
venda. O crédito, em geral, é calculado a partir dos encargos de depreciação.
Opcionalmente, em relação apenas à aquisição de máquinas e equipamentos
destinados à produção, poderão ser descontados créditos calculados sobre o
valor de aquisição, nos prazos que estabelece a legislação.

Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos
seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, (i) para reconhecer a legitimidade ativa do
Recorrente para pleitear o ressarcimento, na proporção de sua participação no consórcio Alumar,
revertendo-se as glosas fundadas apenas nesse motivo, sobre as aquisições de combustível (óleo
diesel e BPF) e tecido filtrante, (ii) para reconhecer o crédito decorrente da NF no 314 na base de
cálculo dos créditos, no valor de R$ 4.870.176,77, em que consta como emitente Occidental
Chemical Export Sales, e (iii) para reverter as glosas sobre os serviços prestados caracterizados
como insumos (escavação, carga, transporte, descarga e espelhamento de estéril - lavra a céu
aberto - e regaste de fauna e flora, supressão vegetal, terraplanagem, retirada de galhada, tronco,
raízes, remoção de top soil etc.); e, (II) por maioria de votos, (i) para reconhecer o direito ao
desconto de créditos em relação à locação de veículos (caminhão basculante, caminhão comboio,
caminhão pipa, empilhadeira, escavadeira, motoniveladora e tratores de esteira), e (ii) para
reverter as glosas dos créditos extemporâneos, mas desde que comprovado que se refiram a
aquisições tributadas aplicadas na produção de bens e serviços não tributados na venda
(exportação, suspensão, isenção, alíquota zero e não tributação), não tenham sido tais créditos
aproveitados em outros períodos de apuração, se refiram a aquisições junto a pessoas jurídicas
domiciliadas no País e que se encontrem amparados por documentação hábil e idônea,
observados os demais requisitos da lei, vencido o conselheiro Marcelo Enk de Aguiar (Relator),
que negava provimento nesses itens, sendo designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Márcio Robson Costa.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Enk de Aguiar - Relator
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Robson Costa,
Flávia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar e Hélcio Lafetá Reis.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (no caso, DRJ08) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho
decisório da repartição de origem em que não se reconhecera parcialmente do direito creditório
pleiteado relativo à contribuição em apreço apurada sob o regime não cumulativo,
correspondente ao 3o trimestre de 2012 e vinculado às receitas de exportação,.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

Com fundamento na referida decisão, o processo foi assim relatado na decisão da
DRJ:
Ao analisar o direito creditório, a fiscalização procedeu as seguintes glosas:
 Consórcio de alumínio do Maranhão – ALUMAR;
 Dos bens utilizados como insumos, dos serviços utilizados como insumos, da
energia elétrica e térmica, das devoluções de vendas sujeitas à incidência não-
cumulativa e das máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado (crédito com base no valor de aquisição):
- Dos bens utilizados como insumos – glosas;
- Dos serviços utilizados como insumos;
- Das máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
(crédito com base no valor de aquisição).
O Despacho Decisório assim decidiu (e-folhas 19):
Em face do exposto, DECIDO RECONHECER PARCIALMENTE o direito
creditório no valor R$6.224.618,38 (seis milhões, duzentos e vinte quatro mil,
seiscentos e dezoito reais e trinta e oito centavos) de Crédito de PIS vinculado à
Receita de Exportação - referente ao 3° trimestre de 2012, pleiteado no Pedido de
Ressarcimento transmitido por intermédio da Per/Dcomp n° 20047.69898.311012.1
1.08-0234;
Cientificado do Despacho Decisório, por via eletrônica, em 31/03/2022 (e-folhas 38) o
contribuinte, protocolizou Manifestação de Inconformidade, tempestivamente em
29/04/2022 (e-folhas 41), na forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de e-folhas
546 à 585, instaurando assim a fase litigio.
Foram alegados os seguintes pontos:
PRELIMINARES
 Nulidade do r. Despacho Decisório por Ausência da Devida Fundamentação.
DO DIREITO
 Da Legitimidade da Manifestante em Apurar Créditos de PIS/COFINS
Relacionados a Aquisições do Consórcio ALUMAR;
- Premissas relacionadas ao mérito dos créditos glosados pela d. Autoridade
Fiscal:
Conceito de insumos para fins de apuração de créditos da contribuição ao
PIS e da COFINS;
Os processos produtivos da ALCOA (Manifestante) e do Consórcio
ALUMAR.
- A Improcedência da Glosa dos Créditos Atinentes a Despesas do Consórcio
ALUMAR:
Notas fiscais de entrada em nome do Consórcio ALUMAR;
Serviços que não geram direito à crédito.
- A Improcedência da Glosa dos Créditos da Manifestante (ALCOA):
Notas Fiscais fora do período de apuração do crédito;
Notas Fiscais cuja operação não geram direito à crédito;
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

Notas Fiscais que solicitadas e não apresentadas;
Serviços que não geram direito à Crédito;
Créditos que supostamente não podem ser considerados no Ativo
Imobilizado.
- Aplicação do princípio da verdade material - Prevalência da hígida
documentação comprobatória apresentada pela Manifestante;
- Subsidiariamente: Da necessidade de conversão do julgamento em diligência;
- Provas.
PEDIDOS
Diante das razões de fato e de direito expostas, a Manifestante requer o recebimento e
conhecimento da presente Manifestação de Inconformidade, para que:
A) Seja declarada a nulidade do r. Despacho Decisório e o consequente deferimento
integral dos créditos pleiteados, já que inexiste a devida fundamentação das glosas,
bem como a ausência das planilhas de fls. 796 e 798 do Processo de fiscalização n°
13031.386974/2020-14, que também configura o cerceamento ao direito de defesa
da Manifestante;
B) Caso a preliminar de nulidade arguida não seja acatada, o que apenas se considera
por hipótese, seja julgada totalmente procedente, para o fim de reconhecer, de
forma integral, a legitimidade dos créditos pleiteados, reformando a parcela
indeferida pelo r. Despacho Decisório ora questionado, com o deferimento da
totalidade do Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS e COFINS do 1°
trimestre de 2015;
C) Subsidiariamente, na remota hipótese de pairarem dúvidas a respeito da higidez das
alegações apresentadas, a Manifestante requer a conversão em diligência do
julgamento da presente manifestação, a fim de que se analise pormenorizadamente
todos os elementos de prova já apresentados (notas fiscais, planilhas, contratos,
relatórios e laudos técnicos, etc.), com vistas a confirmar a legitimidade e
regularidade na constituição do Consórcio Alumar, bem como a exatidão dos
créditos pleiteados pela Manifestante, nos termos do art. 38 da Lei n° 9.784/99.
É o Relatório.
A ementa da decisão da DRJ restou assim redigida:
Assunto: Contribuição para o PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
ESPECIAL N° 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
CRÉDITOS DE COFINS RELACIONADOS A AQUISIÇÕES DO CONSÓRCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
O consórcio de empresas tem entre seus requisitos legais o objeto definido e o prazo de
duração determinado, sem os quais se configura em sociedade de fato, não havendo,
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

nesse caso, legitimidade ativa de participante do "consórcio" para pleitear, em nome
próprio, créditos da não cumulatividade de PIS/Cofins.
CRÉDITOS. REGIME DE RECONHECIMENTO. AQUISIÇÃO
A aquisição, a que se referem os incisos I e II do §1° dos artigos 3° das Lei n°
10.833/2003, deve ser entendida como a tradição das coisas móveis, ou, no caso de
serviços, o reconhecimento do estágio de execução (serviços em várias etapas) ou da
conclusão, no caso de serviço de uma única etapa.
O crédito deve ser reconhecido quando bens e serviços são faturados e recebidos no
estabelecimento do contribuinte, a partir da emissão das notas fiscais de entrada.
APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS SOLICITADAS. REVERSÃO DA GLOSA.
Foram juntados aos autos as notas fiscais, o que implica na necessidade de reforma do
Despacho Decisório e o aproveitamento do crédito pleiteado a título dessa rubrica.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A DRJ reconheceu o crédito de notas fiscais dos emitentes Nalco Company e
Petrobrás Distribuidora S/A, apresentadas na manifestação de inconformidade.
A interessada foi cientificada da decisão em 08/03/2023. Em 10/04/2023
(segunda-feira), foi apresentado recurso voluntário. É de se registrar que o dia 07/03/2023 foi
feriado (páscoa).
De início, pleiteia a intimação para sustentação oral, postula pelo reconhecimento
da tempestividade da peça e explica o processo produtivo e funcionamento do consórcio
“Alumar”. Também, argumenta pelo julgamento conjunto dos processos 10880.945237/2013-30,
10880.945238/2013-84, 10880.945239/2013-29 e 10880.945240/2013-53. No demais, em breve
síntese, sustenta o que segue (ressalte-se que, na apreciação de cada item contestado, é possível
detalhar a argumentação, sendo o caso).
Em preliminar, sustenta a nulidade do acórdão recorrido, seja pela ausência de
fundamentação e análise, seja pela indevida alteração da motivação. Veja-se:
É necessário apontar que o acórdão recorrido sequer analisou os fundamentos
apresentados pela Recorrente na Manifestação de Inconformidade, simplesmente
transcreveu a referida decisão, como razão de decidir.
O Código de Processo Civil, que deverá ser aplicado subsidiariamente no processo
administrativo federal, em seu art. 489, dispõem os elementos essenciais para uma
sentença. No § 1o do referido dispositivo, há motivos que podem ser apontados para
justificar que determinada sentença não foi devidamente fundamentada.
A análise teria sido feita em cima de transcrição de decisão da DRJ/RPO e em
outras decisões, cujos elementos sequer permitem a pesquisa. Cita decisões do Carf e o Código
de Processo Civil.
Aduz, ainda, a nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação e
afronta à ampla defesa e devido processo legal, reproduzindo os argumento apresentados na
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

manifestação de inconformidade. Destaca que a recorrente foi obrigada a fazer prova negativa, a
partir de planilhas e glosas genéricas.
No mérito, especificamente, alega a improcedência da glosa dos créditos atinentes
às despesas do consórcio Alumar. Explica o processo produtivo da empresa, o papel do
consórcio e a devida formalização do mesmo. Destaque-se:
O Consórcio Alumar foi devidamente constituído nos termos dos dispositivos acima
transcritos, tendo sido arquivado pela Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o
Nire no 20151308977, após a observância dos requisitos legais, conforme é possível
verificar no seu contrato de constituição (Doc. 03 da manifestação de
inconformidade).
As seguintes empresas compunham, no início, o consórcio: ALCOA ALUMÍNIO S.A.
(CNPJ no 23.637.697/0001-01); BILLITON METAIS S.A. (CNPJ no 42.105.890/0001-
46); ALCAN ALUMÍNIO DO BRASIL S.A. (CNPJ 60.561.800/0001-03); e ABALCO
S.A. (CNPJ no 00.434.317/0001-36). Posteriormente, houve a inclusão da ora
Recorrente
(ALCOA
WORLD
ALUMINA
BRASIL
LTDA.
–
CNPJ
no
06.167.730/0001-68).
O empreendimento foi especificamente determinado no Artigo I do contrato, tendo sido
estipulado como objeto (i) a aquisição, montagem e construção de instalações para o
refino de Alumina e de instalações para a redução de Alumínio, assim como (ii) a
operação dessas instalações, que envolve o fornecimento proporcional de bauxita pelas
consorciadas, a partilha da alumina produzida e uma correspondente participação nos
custos de produção.
.......................................
Diante disso, considerando que as empresas contribuíram com diversos ativos na
constituição do consórcio, para possibilitar o desenvolvimento do empreendimento, as
participações de cada uma delas são distintas, respeitando as devidas proporções de suas
contribuições iniciais, cabendo à Recorrente, por exemplo, a participação de 39,96% na
atividade de refino da alumina, conforme Aditivo 3, de 14/03/2013.
Aponta e transcreve trechos de variada jurisprudência do Carf, sustentando a
legitimidade da empresa frente aos créditos do consórcio, inclusive jurisprudência relativa ao
próprio consórcio em apreço. Em particular, cita decisões em processo anterior da recorrente,
prolatadas nos autos do processo 19515.720479/2013-55.
Especificamente sobre as notas fiscais de entrada em nome do consórcio Alumar,
esclarece que envolvem compras de óleo diesel e BPF da Petrobrás Distribuidora:
O óleo "Diesel" é utilizado para dar partida no calcinador e nas caldeiras e o "BPF"
utilizado na efetiva operação dos calcinadores. Esses insumos são largamente utilizados
na etapa do refino chamada “calcinação”, como já foi brevemente descrito no processo
produtivo anteriormente.
Quanto aos serviços que geram direito ao crédito, aduz novamente a legitimidade
para pleitear e contesta a glosa por terem sido prestados para períodos diferentes. Expõe que o
registro se deu pela entrega da mercadoria. Segue a argumentação entendendo ser cabível a
apropriação extemporânea do crédito, a saber:
Tanto é que o dispositivo legal versa sobre a base de cálculo dos créditos que, adiante,
no parágrafo 4°, do mesmo artigo 3°, expressamente prevê que: “o crédito não
aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

Dessa forma, constata-se que o legislador determinou a base de cálculo do crédito no
parágrafo 1°, do artigo 3°16 e, posteriormente, autorizou a apropriação em períodos
subsequentes nos casos em que não foi possível o aproveitamento do crédito no período
em que foi originado.
Resta nítido, portanto, que no caso de o crédito não ser aproveitado no mesmo mês
em que ocorreram as despesas que o originaram, a exemplo do que ocorre no caso em
análise, a legislação garante ao contribuinte o direito de aproveitar esses créditos
nos meses subsequentes, ao contrário do entendimento que restou apontado no
acórdão recorrido.
.......................................
Como se vê, o prazo para o aproveitamento de créditos extemporâneos é de 05 (cinco)
anos contados a partir da aquisição dos bens ou dos serviços terceirizados. Referido
prazo é extraído do art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de 1932, que assim
dispõe: “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual
for a sua natureza, prescrevem em cincos anos contados da data do ato ou fato do
qual se originarem”.
Cumpre destacar que, conforme abordado no capítulo III deste recurso, a fiscalização
analisou todos os períodos relacionados ao crédito e, portanto, avaliou que não houve a
apropriação de crédito em duplicidade. Logo, tal argumento sequer pode ser abordado
no presente caso, pois a fiscalização já analisou a questão e manteve a glosa tão somente
em razão do aproveitamento extemporâneo do crédito.
Cita o “perguntas frequentes da EFD”, Solução de Consulta da RFB e decisões do
Carf.
Quanto aos bens adquiridos, também contesta que teriam sedo registrados créditos
superiores para algumas compras, a saber:
Além disso, apesar de existir uma diferença entre o valor constante na nota fiscal e o da
base de cálculo informados na planilha que foi fornecida durante a fiscalização, o fato é
que a simples análise das notas fiscais que foram disponibilizadas ao fisco, e que a
Recorrente apresenta novamente (doc. 1), demonstra que o valor do crédito que foi
informado à fiscalização estava correto. Veja, por exemplo, a NF 314 e 334, na planilha
da fiscalização:
.......................................
Nota-se que a Recorrente registrou exatamente os valores da contribuição ao PIS e à
COFINS que estavam destacados nas respectivas notas fiscais e, portanto, não procede a
alegação da fiscalização, ratificada pelo acórdão recorrido, que manteve as glosas,
principalmente em relação à nota fiscal no 314, na qual a fiscalização ignorou os valores
destacados – valor total da nota fiscal e destacados das contribuições.
Com relação aos serviços que, alegadamente, não fariam parte do processo
produtivo, se insurge pois todos seriam essenciais. Destaque-se:
Contudo, o entendimento da Autoridade Fiscal, ratificado pelo acórdão recorrido, não
pode prosperar, pois tais serviços decorrem das contratações das seguintes empresas:
U&M, Fidens, Compacta, Norsul, Elcano, Itaguary, Norsulmax, Pancoast, Bertolini,
Visen e Levyequip, representando despesas essenciais à consecução das suas atividades,
sobretudo na fase de extração da Bauxita, a exemplo dos seguintes:
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

• Escavação, carga, transporte, descarga e espelhamento de estéril - (Lavra a céu
aberto);
• Desmonte por escarificação, escavação, carregamento, transporte e deposição no
britador ou pilha de estoque, alimentação moega e etc;
• Aluguel de máquinas e equipamentos para execução dos serviços de lavra a céu
aberto;
• Regaste de fauna e flora, supressão vegetal, terraplanagem, retirada de galhada, tronco,
raízes, remoção de top soil e etc.
.......................................
Ainda, em relação aos serviços prestados pela “Levyequip equipamentos Ltda” (Doc.
17 - manifestação de inconformidade) e “Visen Engenharia Ltda” (Doc. 18 -
manifestação de inconformidade), tratam-se de locações de equipamentos, como por
exemplo: caminhão basculante, caminhão comboio, caminhão pipa, empilhadeira,
escavadeira, motoniveladora e tratores de esteira, que são essenciais ao processo
produtivo da Recorrente, por serem fundamentais à atividade, notadamente o
desmonte de escarificação, escavação, carregamento, transporte e deposição no
britador ou pilha estoque.
Cita serviços de empresas e decisões do Carf.
Por fim, contesta as glosas de créditos registrados como relacionados ao ativo
imobilizado (créditos com base no valor de aquisição). Primeiro, reforça o entendimento sobre a
nulidade do acórdão da DRJ, uma vez que se fixou em pretensas despesas do consórcio Alumar,
como se todas se referissem ao mesmo, sem analisar as questões trazidas no relatório fiscal.
Quanto à legitimidade do direito creditório, argumenta:
De fato, o arcabouço contábil e legal trazido pela DRJ, com vistas a complementar o
despacho decisório, traz a correta definição de ativo imobilizado. No entanto, o julgador
não avaliou corretamente as despesas que deram ensejo ao pedido de ressarcimento da
Recorrente. Isso porque, os itens glosados devem ser olhados em seu conjunto, já que
são despesas incorridas na construção/instalação dos bens que compõem o ativo
imobilizado.
Com efeito, o projeto Juruti consistiu na construção de um complexo industrial para a
mineração de bauxita, em Juruti/PA. Nesse empreendimento de grandes proporções
houve a construção de um porto, ferrovia, área de beneficiamento do minério, bem
como as minas e toda a estrutura de apoio às instalações em questão. Nessa região, a
Recorrente desenvolve atividades de extração e processamento da bauxita, remetendo
esse material para outra unidade, no Maranhão, onde ocorre a transformação da bauxita
em alumina.
.......................................
As máquinas e equipamentos utilizadas pela Recorrente têm aplicabilidade em diversas
atividades de engenharia e gerenciamento de projetos, como, por exemplo, na
prevenção de riscos envolvidos na extração de Bauxita e também pesquisas geológicas
de mineração desenvolvidas na mina do Município de Juruti/PA; assim como a
prevenção de riscos envolvidos em atividades de engenharia desenvolvidas na refinaria
do Consórcio ALUMAR, as quais, por sua vez, fazem parte efetivamente do processo
produtivo da Recorrente, sendo essenciais ao desenvolvimento de suas atividades.
Já as edificações construídas, são claramente relacionadas ao processo produtivo, à
medida que é inquestionável a importância de Britadores, empilhadeiras, ferrovias,
locomotivas, terminais e de um porto, por exemplo, para que haja a extração e o
transporte da bauxita minerada. Aqui, é importante transcrever mais uma vez trechos do
laudo elaborado pelos auditores independentes, onde houve o registro fotográfico e a
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

descrição dos bens que compõem o ativo imobilizado da Recorrente, a partir de análises
realizadas pessoalmente:
.......................................
Com efeito, as obras de montagem eletromecânica são serviços de implantação da
infraestrutura fabril, na qual são realizadas instalações completas de diversos tipos
de equipamentos e estruturas como, por exemplo, tanques, tubulações, subestações de
energia, instrumentação e automação, estruturas metálicas etc. É um tipo de serviço
fundamental para o segmento industrial do qual faz parte a Recorrente.
E como se pode verificar das fotos reproduzidas no presente tópico, bem como de outras
que integraram o extenso relatório elaborado pela KPMG, o complexo industrial da
Recorrente é composto por diversos bens e estruturas que necessitaram da
prestação desse tipo de serviço de construção.
.......................................
Também foram glosadas despesas com empresas responsáveis por serviços de
gerenciamento dos projetos, terraplanagem e drenagem da ferrovia Juruti, entre outros
diversos serviços que claramente são diretamente relacionados às obras do parque
industrial da Recorrente.
Transcreve a legislação que sustenta a tomada de créditos a partir da depreciação
ou amortização ocorrida no mês, ou o efetivo custo de aquisição.
Anexa diferentes notas fiscais com intenção de comprovar os valores de créditos
aferidos (afastando as diferenças constatadas na auditoria) e Termo de Constatação elaborado
pela empresa KPMG sobre o processo produtivo e o consórcio Alumar, em especial sobre o ativo
imobilizado do contribuinte.
Assim são redigidos os pedidos, ao final da peça de contestação:
A Recorrente pleiteia, inicialmente, a reunião dos Processos Administrativos nos.
10880.945237/2013-30,
10880.945238/2013-84,
10880.945239/2013-29
e
10880.945240/2013-53, devendo ser regularmente processados e julgados os recursos
voluntários em conjunto, nos termos do art. 142 da IN/RFB no 2.055/2021, do art. 33 do
Decreto no 70.235/72 e do art. 6o, § 1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(Portaria MF no 343/2015).
Ademais, diante de todo o exposto e, com base nos fundamentos de fato e de direito
acima narrados, devidamente suportados pelos documentos comprobatórios de seu
direito, bem como pela jurisprudência colacionada, a Recorrente pleiteia que se DÊ
PROVIMENTO a este Recurso Voluntário, para que, preliminarmente, seja
reconhecida a nulidade do acórdão recorrido, em razão da ausência de fundamentação
legal e análise dos argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte, nos
mesmos termos da decisão julgada no rito de sistemática dos recursos repetitivos,
Acórdão no 3402-010.036, de 24 de novembro de 2022, prolatado no julgamento do
processo 11080.900005/2017- 64.
Caso assim não entendam Vossas Senhorias, o que se admite a título meramente
argumentativo, a Recorrente requer, no mérito, seja DADO PROVIMENTO ao
presente Recurso Voluntário, para que seja reformado o Acórdão recorrido,
reconhecendo-se a nulidade do despacho decisório, em razão de faltar fundamentação
legal e/ou, caso sejam superadas as nulidades, sejam acolhidos os argumentos de fato e
de direito para que seja reconhecido o direito aos créditos pleiteados, com o
ressarcimento integral dos valores, devidamente atualizados, pois comprovadamente os
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

bens e serviços adquiridos são essenciais para a Recorrente exercer as atividades
descritas na cláusula quinta de seu contrato social.
Subsidiariamente, a Recorrente pleiteia que, considerando que o acórdão recorrido
julgou prejudicado a análise dos créditos de PIS do Consórcio ALUMAR e o
entendimento pacifico desse e. Tribunal sobre a possibilidade do aproveitamento desses
crédito, pois o Consórcio ALUMAR já foi inúmeras vezes julgado válido do ponto de
vista do aproveitamento dos créditos de PIS/COFINS, é necessário que o entendimento
aplicado pelo CARF, no julgamento do Processo Administrativo no
19515.720479/2013-55, com a determinação para que seja convertido o feito em
diligência para superado, como visto, o óbice atinente à pretendida descaracterização do
consórcio pelo acórdão recorrido, viabilizar a análise material dos créditos pleiteados.
Ademais, caso Vossas Senhorias entendam que sejam necessários novos elementos, em
respeito ao princípio da verdade real e, principalmente, pelas inovações aos critérios
jurídicos das glosas no acórdão recorrido, a Recorrente pleiteia que o presente processo
seja baixado em diligência e/ou que lhe seja assegurada a produção de provas por todos
os meios em direito admitidos, em especial pela posterior juntada de novos documentos.
Por fim, a Recorrente reitera o pedido de intimação para realização de sustentação oral
por ocasião do julgamento deste recurso.
Sobreveio informação de mandado de segurança impetrado pela interessada na 8a
Vara Federal cível da Justiça Federal do Distrito Federal. A inicial e decisão foram anexadas aos
autos. Restou decidido:
Dessa forma, DEFIRO A LIMINAR para determinar à autoridade impetrada que
analise e decida o recurso voluntário interposto nos processos de nos
10880.945237/2013-30,
10880.945238/2013-84,
10880.945239/2013-29
e
10880.945240/2013-53, no prazo de 30 (trinta) dias.
O processo foi distribuído para apreciação a esse relator em 02/05/2024.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele se toma conhecimento.
A análise a seguir está dividida por tópicos, de modo a facilitar a apreciação,
fornecer clareza ao julgado e permitir a apreciação de todos os pontos litigados. De início, são
abordadas as questões preliminares e/ou prejudiciais. Por fim, as glosas por item específico,
conforme apresentado na EFD-Contribuições da recorrente ou nas planilhas anexas ao despacho
decisório.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

1
Do Litígio.
Como relatado, a empresa impetrou mandado de segurança para apreciação
imediata de 4 (quatro) processos. Tais processos são os mesmos para os quais é suscitada, no
recurso, a necessidade de julgamento conjunto, em função de decorrentes do mesmo
procedimento de fiscalização. Os processos estão sendo apreciados nessa mesma sessão de
julgamento, tornando despicientes comentários sobre a questão. Para aclarar, segue resumo:
Processo
Contribuição
Período
Crédito
Solicitado (R$)
Crédito
Deferido (R$)
DRJ / deferido
10880945238/2013-84
Cofins
3o Trim/2012
37.196.534,55
28.670.969,52
48.933,26
10880945237/2013-30
PIS
3o Trim/2012
8.075.563,43
6.224.618,38
10.623,67
10880945240/2013-53
Cofins
4o Trim/2012
31.789.257,46
25.031.201,00
Improcedente
10880945239/2013-29
PIS
4o Trim/2012
6.901.615,11
5.434.405,49
Improcedente

Todos se referem às receitas correspondentes a exportações.
2
Das Nulidades.
A empresa repisou os argumentos em favor da nulidade do despacho decisório,
uma vez que não teriam sido apresentados os fatos e fundamentos que justificassem as glosas.
Afora algo a acrescentar logo adiante, em conjunto com a apreciação do pleito de
nulidade da decisão da DRJ, considera-se que a decisão da 1a instância administrativa andou bem
nesse item, pelo que se reproduz a apreciação. Segue:
Inicialmente, não se vislumbra na nulidade suscitada pela recorrente nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No presente caso, o Despacho Decisório preenche todos os requisitos formais e
materiais para sua validade, contendo todos os elementos necessários ao exercício do
direito de defesa do contribuinte.
O que a alegação traz são situações absolutamente específicas - bens adquiridos que
não atenderiam aos critérios de essencialidade e relevância; serviços que não
fariam parte do processo produtivo e máquinas e equipamentos que não fariam
parte do conceito legal.
Caso de fato essas alegações sejam pertinentes, questão atinente ao Mérito, essas glosas
serão revertidas em benefício do recorrente.
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

Importante salientar que, em exame à fundamentação do Despacho Decisório n°
252/2022 (a partir das e-folhas 06), as alegações trazidas pelo recorrente não foram as
únicas, tampouco as preponderantes para a manutenção das glosas. Outros motivos
foram apresentados pela fiscalização, a saber:
A partir das e-folhas 12:
DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS - Glosas
32. Identificamos documentos fiscais que ensejaram glosas integrais. As glosas
ocorreram, pois, o Contribuinte lançou como créditos notas fiscais de entrada que:
Não sofreram incidência das Contribuições para o PIS/PASEP e para COFINS, pois as
NF-e vinculadas a estas entradas constam como Sem Incidência ou Alíquota Zero ou
Suspensão ou Isenta nos campos CST COFINS e CST PIS. Para estes bens cujas
entradas não sofreram incidência de Contribuição, a legislação prevê o seguinte:
(...)
Estão fora do período de apuração do crédito, conforme descrito no item 30 e 31,
subitem i do presente documento.
Não podem ser classificados como insumo, pela falta dos requisitos de essencialidade
e relevância, conforme decisão do STJ explanada nos itens 15 a 18 do presente
documento.
(...)
Notas fiscais solicitadas e não apresentadas.
Notas Fiscais, cuja compra foi realizada pelo Consórcio Alumar, conforme itens 18 a
29.
A partir das e-folhas 15:
DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
(...)
35. Identificamos documentos fiscais que ensejaram glosas integrais, pois se referem
a:
I - Estão fora do período de apuração do crédito, conforme descrito no item 32 e
33, subitem i do presente documento.
II - Serviços prestados ao Consorcio Alumar, conforme itens 20 a 21,
III - a serviços prestados que não fazem parte do processo produtivo.
A partir das e-folhas 16:
DAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS
AO ATIVO IMOBILIZADO (CRÉDITO COM BASE NO VALOR DE
AQUISIÇÃO)
37. Identificamos documentos fiscais que ensejaram glosas integrais, pois o
Contribuinte lançou como créditos notas fiscais de entrada que:
I. Estão fora do conceito de máquinas e equipamentos, identificados como “Glosado -
Fora do conceito de máquina e equipamento”.
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

II. Despesas que não se enquadram no conceito de insumo nem podem ser
incorporados ao ativo imobilizado (despesas de locação, despesas de seguros, serviços,
etc.)
III. Despesas de Produtos / Serviços que não podem ser incorporados ao Ativo
Imobilizado
IV. Despesas feitas pelo Consórcio Alumar
Portanto, as razões apresentadas pelo recorrente não foram as únicas a serem
consideradas pela fiscalização.
Assim, não padece de nulidade o despacho decisório proferido por autoridade
competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa e
onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo
fiscal.
Rejeita-se, assim, preliminar de nulidade.
A fiscalização extraiu os dados da EFD-Contribuições transmitida. Nem sempre
todas as informações estavam detalhadas, o que é referido no despacho decisório. As
informações para a auditoria foram complementadas com aquelas obtidas da empresa a partir de
intimações.
Em casos com grande volume de informações, como o presente, o tratamento, seja
na auditoria fiscal ou, diga-se, na defesa, é muitas vezes realizado por grupos ou blocos,
seguindo critérios e classificações nos demonstrativos e extrações. O enorme volume dos
registros e a complexidade envolvida, tendo em vista o porte da empresa, não pode ser alegado
como causa de nulidade.
O recurso voluntário também argumenta pela nulidade do acórdão recorrido. Da
mesma forma, foi garantido o recurso voluntário e o não provimento por parte da DRJ pôde ser
questionado. Assim, é possível a análise no item específico.
O questionamento sobre a pretensa fixação da DRJ na impossibilidade decorrente
das aquisições pelo consórcio Alumar não parece corresponder à decisão. As diferentes
alegações foram apreciadas. A citação da fundamentação de outro processo é legítima, tanto no
âmbito das DRJ como do Carf. Já a citação de ementa sem referência no número de processo foi
utilizada para sustentação da impossibilidade de a empresa pleitear crédito de aquisições do
consórcio. Como se verá, tais elementos não influem na presente decisão. De fato, as decisões de
DRJ são publicadas apenas por suas ementas, de modo que não há possibilidade de aprofundar o
caso concreto apreciado, se corresponde ou não ao caso em exame. Seja como for, tais elementos
não seriam motivo para a nulidade da decisão da DRJ proferida.
Por último, cabe citar algumas ementas de julgamentos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS DA RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de despacho decisório por afronta aos princípios
administrativos da razoabilidade e efetividade, uma vez que não ficou evidenciada a
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

preterição do direito de defesa nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72, pois a
interessada teve acesso a todos os elementos constantes do despacho decisório e
demonstrou ter pleno conhecimento de todos os fatos relativos à não homologação das
compensações, além de ter apresentado sua defesa de forma ampla e pormenorizada,
com as provas que entendeu necessárias.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deverá ser apresentada com a manifestação de inconformidade, sob
pena de ocorrer a preclusão temporal. Não restou caracterizada nenhuma das exceções
do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
(...)
(Acórdão 3801-01.015; processo: 10580.720665/2007-98; Data da Sessão: 14/02/2012;
1a Turma Especial da Terceira Seção de Julgamento).
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do Decreto
70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo diploma legal, não
há que falar em cerceamento de defesa e nulidade do auto de infração.
FIXAÇÃO DA MULTA. VÍCIOS DE CONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO.
RAZOABILIDADE. CONSERVAÇÃO DA EMPRESA. SUPOSTO PARÂMETRO
STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Carece de interesse recursal o pedido de redução de multa aplicada conforme
dispositivo legal e em valor abaixo do valor aduzido pela recorrente como imposto por
suposto parâmetro jurisprudencial.
(Acórdão: 2202-006.758; processo 19515.005005/2008-12; sessão: 03/06/2020; 2a.
Turma da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do Carf).
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade por cerceamento de defesa se a parte pôde conhecer a acusação,
contradita-la e teve seus argumentos devidamente considerados por um novo despacho
decisório, após atendido o pleito da própria recorrente, que teve sua petição apreciada.
(...)
(Acórdão: 3201-011.854; processo 10930.720946/2016-14; sessão: 17/04/2024; 1a.
Turma da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Carf).
Dessa forma, não deve ser provida a alegação de nulidade.
3
Dos créditos relacionados a aquisições do Consórcio Alumar.
A questão perfaz mais de uma rubrica discutida adiante. Primeiro, como fez a
decisão da DRJ, é de se transcrever o cerne do argumento da auditoria fiscal:
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

Fica evidenciado, portanto, que o consórcio, a par de não possuir personalidade jurídica
própria, não pode ser constituído por prazo indeterminado e/ou para a execução de um
empreendimento que não seja único, sob pena de adquirir personalidade jurídica própria
e ser tributado como "sociedade de fato".
Para determinar se os bens e serviços adquiridos em nome do Consórcio Alumar podem
efetivamente gerar créditos de COFINS para o interessado, torna-se necessário analisar
se o contrato do Consórcio Alumar atende aos requisitos insculpidos na Lei das
Sociedades Anônimas.
Conforme cópia do documento e, Alteração e Consolidação do Contrato do Consórcio
Alumar, foi celebrado, em 19 de janeiro de 1995, contrato entre a ALCOA ALUMÍNIO
SA, CNPJ n9 23.637.697/0001-01, a BILLITON METAIS SA, CNPJ n9
42.105.890/0001-46, a ALCAN ALUMÍNIO DO BRASIL SA, CNPJ 60.561.800/0001-
03 e a ABALCO SA., CNPJ no 00.434.317/0001-36, para formação de um consórcio
com a finalidade de que a Alcoa, Billiton, Alcan e Abalco possuam e operem
instalações para o refino de alumina e de que a Alcoa e a Billiton possuam e operem
instalações de redução de alumínio no Município de São Luís, Estado do Maranhão.
O Consórcio Alumar, conforme trecho extraído do item 3.02 mencionado contrato, tem
por objeto:
" (...) O objeto do Consórcio e o objetivo das Consorciadas em constituí-lo são de
dedicar-se aos Empreendimentos descritos no Artigo I deste instrumento, através de,
entre outras atividades, processar bauxita, transformando-a em alumina no
Empreendimento de alumina, e alumina em alumínio no Empreendimento de redução
de Alumínio, utilizando-se de instalações construídas e/ou possuídas pelas
Consorciadas ou em seu nome, no Estado do Maranhão, Brasil, (...)".
Percebe-se, da leitura do trecho citado acima, que, dada a abrangência da finalidade da
constituição do consórcio em discussão, qual seja, o processamento da bauxita,
transformando-a em alumina e a alumina em alumínio, não se pode caracterizá-lo como
um empreendimento determinado. Na verdade, é determinado apenas quanto à natureza
do empreendimento, mas não quanto ao contrato ou negócio jurídico especificamente
envolvido. O objeto do consórcio deve ser necessariamente identificado e limitado, sob
o risco de configuração de uma sociedade de fato.
Além disso, o contrato do consórcio dispõe, em seu artigo XVIII, item 18,01, que "O
presente contrato permanecerá em vigor até 31 de março de 2050 e, a partir desta data,
será renovado por períodos de um ano". Como o próprio contrato dispõe que o
consórcio será renovado por prazo indeterminado, não há que se falar em
empreendimento determinado.
Pelos motivos acima expostos, resta claro que o Consórcio Alumar deve ser
caracterizado como sociedade de fato, e não como consórcio, de onde se conclui que o
interessado não tem legitimidade para pleitear os créditos de COFINS de bens e
serviços utilizados como insumos pelo consórcio.
Refere adoção de iguais procedimentos em relação ao consórcio em apreço, seja
para o PIS/Cofins, seja para o IPI.
Sem querer retomar o já relatado, entende-se importante aqui pontuar a
justificativa oferecida para a constituição do consórcio e situá-lo na atividade da empresa:
A bauxita, após a extração, é transportada, via fluvial e marítima, para São Luís, no
Estado do Maranhão, onde é refinada, em processo produtivo, pelo Consórcio Alumar,
conforme detalhamento constante no Relatório Técnico apresentado com a manifestação
de inconformidade (Doc. 06).
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

.......................................
O empreendimento foi especificamente determinado no Artigo I do contrato, tendo sido
estipulado como objeto (i) a aquisição, montagem e construção de instalações para o
refino de Alumina e de instalações para a redução de Alumínio, assim como (ii) a
operação dessas instalações, que envolve o fornecimento proporcional de bauxita pelas
consorciadas, a partilha da alumina produzida e uma correspondente participação nos
custos de produção.
A construção dos ativos necessários ao desenvolvimento desse empreendimento,
obviamente, demandou intensivo investimento por parte de cada uma das empresas
consorciadas, em proporções diferentes, não sendo possível que fosse efetivado por
nenhuma delas individualmente.
Pois bem, a recorrente apresentou consistente jurisprudência do Carf em relação à
legitimidade sobre aquisições do Consórcio Alumar. Apesar do coerente trabalho fiscal, os
elementos apresentados, frente à legislação, não parecem suficientes para caracterizar uma
sociedade de fato e afastar a legitimidade da interessada sobre os créditos. Em decisão recente,
de processo anterior de PIS/Cofins citado pelo contribuinte (processo 19515.720479/2013-55), a
decisão foi favorável a empresa. Muito embora a citação seja longa e remeta a outro processo de
IPI, cumpre transcrever por abordar e consolidar entendimentos sobre o consórcio Alumar, na
direção do pretendido pela empresa. Segue:
O assunto é objeto de diversos julgados proferidos por esse E. Colegiado, que entende
que o consórcio Alumar, não detém personalidade jurídica, motivo pelo qual são as
empresas consorciadas, entre as quais a recorrente, que possuem direito ao gozo dos
créditos em comento.
Vale ressaltar que, embora as decisões relacionadas a possibilidade de usufruir dos
créditos pelas empresas que formam o consórcios foram tomadas no âmbitos dos
créditos presumidos de IPI, a questão central, qual seja, a personalidade jurídica do
consórcio, é plenamente aplicável ao presente processo.
Desta forma, transcrevo o voto do Conselheiro João Cassuli Junior (Acórdão
340201.160) sobre o Consórcio Alumar, tomando-o como razão de decidir o presente
caso como prevê o artigo 50, §1o da Lei n. 9.784/1999, uma vez que consolida o melhor
entendimento sobre a natureza do empreendimento e suas consequências para fins
tributários:
“Resta assentar se o consórcio ALUMAR, na forma como constituído, pode ser
entendido como uma “extensão” da empresa Recorrente, sendo imperioso relembrar
que é este estabelecimento quem “produz” ou “industrializa” o produto final a ser
exportado.
(...) entendo que o fato de o consórcio possuir cunho operacional (estabelecimento
produtivo) não lhe tira o amparo jurídico na qual tenha sido constituído, pois que o
mesmo possui específico termo de duração, bem como foi estabelecido para o
cumprimento de um empreendimento, o qual, sabe-se ter sido aquisição de ativos de
alto custo, indispensáveis à atividade de produção das consorciadas.
O “empreendimento” requerido pelo art. 278, da Lei 6.404/1976, efetivamente é um
estabelecimento industrial, cuja empresa é a produção de Alumina, a partir do
processamento da bauxita. Portanto, o consórcio é de produção e não de venda
conjunta.
Não identifico vedação para esse desiderato para o qual foi criado o referido
consórcio.
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

No caso em tela, o Consórcio ALUMAR reveste-se da união e empreendimento
das empresas que lhe deram vida, pois que, apesar de todas atuarem no mesmo
ramo – e, portanto, concorrerem entre si – possuíam interesses comuns na
viabilização de seus negócios, que por sua vez demandavam grande investimento
de capital e infraestrutura, possível somente com o esforço conjunto de todas elas.
Desta feita, sob a condição jurídica de um consórcio, as empresas ABALCO
(Recorrente), ALCOA, RIO TINTO/ALCAN e BHP BILLITON, angariaram os
fundos necessários para dar vazão ao empreendimento almejando, sendo este
“estabelecimento” (composto pelos ativos que isoladamente nenhuma possuía
condições de adquirir), o industrializador do produto comercializado por cada uma
delas.
Vislumbro que o Consórcio é, na proporção definida de participação de cada
consorciada, tipicamente um estabelecimento produtor de cada uma das
participantes, e não uma “sociedade de fato”, como entenderam a decisão da DRJ e
o Ilustre Conselheiro Relator. Cada participante usa o estabelecimento filial seu,
regularmente constituído e registrado no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas
como tal, e efetivamente empregado para a industrialização de produtos
tributados a alíquota zero, preenchendo, com isso, o conceito de estabelecimento
industrial previsto na legislação de regência do IPI (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o).
Neste sentido, a diferenciação de um consórcio e de uma sociedade de fato, a qual se
questiona se não é o caso da Recorrente, fica clara na lição de Fernando Facury Scaff e
Daniel Coutinho Silveira, no Parecer: Tributação de Consórcio de Empresas.
Incidência Fiscais Normais e Refis. Repercussões Fiscais. Normas Vigentes (in,
Revista Dialética de Direito Tributário no. 153, pg. 103. Jun¬2008)
“Esses são os elementos principais da definição do consórcio: trata-se da
coordenação de atividades individuais para a execução de provimento comum
entre os consorciados.
Diverge, assim, da regulação própria da sociedade em que os sócios exercem
conjuntamente atividade para repartição dos lucros. Logo, não se trata de um
“tipo societário”, mas de uma forma de organização empresarial composta por
sociedades autônomas para a realização de um objetivo específico.”
Nota-se que, diferentemente de uma sociedade de fato, o objetivo do consórcio não é a
divisão de lucros, e sim a união para a consecução comum de um empreendimento,
exatamente como é o caso da Recorrente, que uniu forças com outras sociedades para
a execução de um empreendimento específico, neste caso o refino e a redução de
alumínio, sendo o resultado de tal beneficiamento, comercializado individualmente por
cada empresa consorciada.
(...)
Resta assente, por toda a verificação de fatos que aqui se expôs, que o Consórcio
ALUMAR, além de constituído de forma correta (embora não sendo comum que o
seja voltado a produção comum), é a representação, ainda que proporcional, das
instalações da própria Recorrente, que no intuito de viabilizar parte muito onerosa de
seu processo produtivo, adquiriu bens do ativo em esforço conjunto com outras
empresas, industrializando assim parte de sua produção no estabelecimento
consorciado.
É certo também que o estabelecimento gera gastos com insumos para a Recorrente,
que trouxeram em si os custos das contribuições do Pis e da Cofins incidentes nas
etapas do mercado interno, os quais, posteriormente, passaram a compor o custo dos
produtos por ela fabricados e exportados, de modo que, finalisticamente, se deve
franquear o acesso ao benefício do crédito presumido de IPI como ressarcimento de
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

Pis e Cofins, sob pena de se fazer letra morta do disposto na Lei no 9.363/96,
permitindo a “exportação de tributos” que se deseja evitar com a referida legislação.
No que diz respeito ao fato de o prazo de duração do consórcio ser previsto para
o longínquo de 2050, e com permissão de renovação do prazo quando chegado o
termo final, igualmente não considero fundamento para a desconsideração do
Consórcio. Inicialmente porque não se pode confundir a “longevidade” de uma
pessoa natural, com a de uma “empresa” ou “empreendimento”, estes quais feitos
e criados para durar mais do que apenas a geração de seus fundadores.
Não cessa uma “empresa” pela morte de seu fundador, ao contrário do que se dá com
as pessoas naturais, cuja existência legal encerra-se com a morte.
Além disso, por tratar-se de investimentos que, de modo público e notório,
montam quantias extraordinárias para os padrões nacionais, é crível interpretar
que o prazo de “retorno do investimento” igualmente seja elastecido, pois que em
caso contrário, poderia restar inviabilizado o interesse da constituição do
Consórcio, e com ele de se levar a cabo o empreendimento, deixando-se de gerar um
empreendimento que gera e permite circular riquezas no local.
Ademais disso, especificamente com relação a necessidade dos Consórcios terem
prazo específico, nos moldes interpretados pela decisão recorrida, não é matéria
pacífica na doutrina societária nacional. É dizer, embora tenha que prever um prazo,
este não precisa ser uma data específica, mas pode ser um termo ou uma condição, e,
ainda, não há nada que proíba a renovação do prazo de um consórcio. Ao contrário
senso, igualmente a previsão de uma data certa e determinada para a existência do
Consórcio, igualmente não garante que se o tome como uma sociedade de fato, se
deturpados os demais objetivos do mesmo.
(...)
Nesta linha de entendimento, filio-me à corrente que entende que o fato de o
prazo de duração do Consórcio ser longo, ou mesmo de existir previsão para sua
prorrogação, não o transmudaria, por si só, em sociedade de fato, de modo que
no caso, entendo que o Consórcio não restou desconfigurado, e, portanto, tem ele,
na condição de estabelecimento produtor (em condomínio com outras indústrias)
e exportador, legitimidade para pleitear o benefício previsto na Lei n. 9.363/96.
Assim, a recorrente tem direito ao crédito relacionado a sua participação no consórcio.
(Acórdão 3302-012.246; processo 19515.720479/2013-55; sessão: 23/03/2023; 2a
Turma da 3a Câmara da 3a Seção).
Ainda, em caso envolvendo o consórcio Alumar (processo de IPI), houve recurso
especial manejado pela Procuradoria da Fazenda Nacional. A ementa e acórdão foram como
segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 30/06/2002
CRÉDITOS PRESUMIDOS DO IPI COMO RESSARCIMENTO DE PIS E COFINS.
CONSÓRCIO CONSTITUÍDO PARA CRIAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL.
PREVISÃO DE LONGO PRAZO DE DURAÇÃO COM POSSIBILIDADE DE
PRORROGAÇÃO.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DA
PARTICIPANTE
PARA
CREDITAMENTO.
O consórcio constituído com observância dos artigos 278 e 279 da Lei no 6.404/76 não
é dotado de personalidade jurídica, e não perde essa condição em vista da grande
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

extensão da duração do prazo e de sua possibilidade de prorrogação. Descabida, pois,
a desconsideração do consórcio e a tipificação do negócio jurídico como sociedade de
fato. O participante do consórcio tem legitimidade ativa para pleitear, em seu nome, a
utilização de créditos presumidos do IPI, eis que produz em estabelecimento próprio,
embora comum, e destina seus produtos para o exterior.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos
Autran que não conheceram do recurso. No mérito, por maioria de votos, foi negado
provimento, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos (relator) e Jorge
Olmiro Lock Freire, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.
(Acórdão 9303-010.947; processo 13656.000550/2002-36; sessão: 10/11/2020; 3a
Turma da CSRF),
Dessa forma, a jurisprudência desse Carf se consolidou. Não se vislumbra razões
para trilhar caminho diverso, uma vez bem fundado o entendimento. Dessarte, deve ser
reconhecida a legitimidade ativa da empresa em epígrafe para pleitear o ressarcimento, na
proporção de sua participação no consórcio Alumar.
4
Mérito das glosas: bens e serviços utilizados como insumos.
Vários motivos de glosa são comuns aos bens e aos serviços, por isso aprecia-se
nesse mesmo capítulo, a partir de cada ponto contestado no recurso voluntário.
Aquisições de bens e serviços em nome do consórcio Alumar
Esse ponto já foi apreciado no título anterior. Sendo apenas este o motivo da
glosa, ela deverá ser revertida.
No caso dos bens, a partir da planilha anexa ao despacho decisório, bem como a
partir da defesa da interessada, os itens são delimitados. Sobre eles, ainda justifica a empresa em
sua peça recursal:
O óleo "Diesel" é utilizado para dar partida no calcinador e nas caldeiras e o "BPF"
utilizado na efetiva operação dos calcinadores. Esses insumos são largamente utilizados
na etapa do refino chamada “calcinação”, como já foi brevemente descrito no processo
produtivo anteriormente.
Conforme se vê às fls. 157 e seguintes do Relatório Técnico do refino (vide Doc. 06 da
manifestação de inconformidade), a calcinação é a etapa em que se obtém a alumina
(Al2O3). Essa fase do refino é fundamental para que haja a conversão do hidróxido de
alumínio ao óxido de alumínio, sem ela o material não é obtido, não sendo possível
finalizar o processo de refino.
.......................................
Atualmente, o “Consórcio Alumar” conta com 5 calcinadores, que possuem papel
essencial nesses processos (...)
Com razão, portanto, a interessada quanto ao combustível (óleo combustível e
BPF). Na planilha de bens glosados, verifica-se ainda dois itens descritos como “TECIDO
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

FILTRANTE;TETEX C/JUNTA EPDM;LARG 623X616MM”, cuja sorte deve ser a mesma, pela reversão
da glosa.
Bens e serviços apropriados referentes a outros períodos de apuração
A empresa contesta a glosa decorrente de bens adquiridos em períodos de
apuração diferentes. Expõe que o registro se deu pela entrega da mercadoria. Aponta casos de
pequenas diferenças no prazo. Também, que a fiscalização já teria analisado todos os períodos
referentes ao crédito e que não houve contestação de duplicidade, pelo que tal argumento nem
poderia ser suscitado aqui. Também argumenta que, da legislação, deve se entender o que segue:
Resta nítido, portanto, que no caso de o crédito não ser aproveitado no mesmo mês em
que ocorreram as despesas que o originaram, a exemplo do que ocorre no caso em
análise, a legislação garante ao contribuinte o direito de aproveitar esses créditos nos
meses subsequentes, ao contrário do entendimento que restou apontado no acórdão
recorrido.
.......................................
Como se vê, o prazo para o aproveitamento de créditos extemporâneos é de 05 (cinco)
anos contados a partir da aquisição dos bens ou dos serviços terceirizados. Referido
prazo é extraído do art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de 1932, que assim
dispõe: “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual
for a sua natureza, prescrevem em cincos anos contados da data do ato ou fato do
qual se originarem”.
Não obstante, não pode a empresa oferecer critérios não atestáveis em
contraposição ao documento fiscal. O documento fiscal é o ponto de partida para referir a
operação efetivamente realizada. A partir daí, eventuais exceções poderiam ser verificadas. Até
porque há necessidade de coerência de informações. Assim é que a legislação tributária federal
também prevê a emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente no caso de venda de
mercadorias, prestação de serviços ou quaisquer outras transações realizadas com bens e
serviços, praticadas por pessoas físicas ou jurídicas. Confira a redação do art. 1o da Lei no 8.846,
de 1994, cujo teor é o seguinte:
Art. 1o A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de
mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá
ser efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza, no momento da efetivação da operação.
§ 1o O disposto neste artigo também alcança:
a) a locação de bens móveis e imóveis;
b) quaisquer outras transações realizadas com bens e serviços, praticadas por pessoas
físicas ou jurídicas.
No caso das contribuições, ao contrário do IPI, não há um livro fiscal para
acompanhamento dos registros, com respectivos estornos, o que certamente dificulta a auditoria.
Além disso, assim foi registrado no despacho decisório:
30. Identificamos, que nas memórias de cálculo apresentadas para todo o período
fiscalizado (3o Trimestre de 2015) havia grande quantidade de documentos fiscais
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

com um descasamento muito grande entre a data de entrada de uma determinada
aquisição e a data de emissão do documento fiscal que acobertou a operação.
31. Desta forma, com intuito de harmonizar o período de apuração dos créditos,
consideramos a data de emissão da nota fiscal como data de aquisição, e reorganizamos
a distribuição dos créditos conforme o mês de emissão dos documentos fiscais. (gn).
Os processos em julgamento nessa turma do Carf referem-se ao presente trimestre
(3o de 2012) e ao trimestre seguinte. Nada há quantos aos trimestres anteriores do mesmo ano,
muito embora possa ter sido feita a verificação em auditoria.
De toda a forma, a empresa argumenta pela possibilidade de aproveitamento de
créditos extemporâneos. É de se discordar do entendimento manifestado.
Como a apuração dos créditos passíveis de repetição depende, no mais dos
casos, da prévia confrontação entre créditos e débitos dentro do período de apuração,
inevitável é que o reconhecimento do direito creditório deva se dar por períodos de
apuração. Importa destacar que o trimestre de apuração tem influência no rateio dos dispêndios
passíveis de consideração na base de cálculo dos créditos. Tais disposições também são
encontradas, de forma clara, nas instruções normativas que regularam a matéria (IN SRF 600/05,
IN RFB 900/08, IN RFB 1.300/12, IN RFB 1.717/2017 e seguintes). A legislação se reporta,
para fins de determinação do crédito, ao mês de aquisição do bem ou serviço ou mês em que a
despesa for incorrida, e, caso o crédito não seja aproveitado no próprio mês de sua apuração,
poderá sê-lo nos seguintes.
O cerne da questão não é o momento em que o crédito é utilizado, mas sim
para qual período ele é apurado. A utilização do saldo de créditos de meses anteriores em um
procedimento de ressarcimento/compensação era (e continua sendo) uma faculdade da
contribuinte, não podendo a autoridade fiscal incluir tais créditos, de ofício, em um Perdcomp
que versou unicamente a respeito dos créditos de um período de apuração específico. Ou seja, os
arts. 3o, § 4o, das Leis no 10.637/2002, e 10.833/2003, permitem que um crédito já apurado em
um determinado mês, e não utilizado, possa ser aproveitado em meses posteriores. Porém não
permite que se aproveite um crédito não apurado no mês incorrido seja efetuado diretamente em
outro período de apuração.
Antes, deveria o controle ser feito pelo interessado através do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), instituído pela Instrução Normativa SRF no 387, de
20 de janeiro de 2004. O Dacon retificador seria obrigatório para a situação, atendendo ao art. 11
da IN SRF 590/2005. Após, o controle passou para a EFD-Contribuições que, conforme
disciplina a IN RFB no 1.252/2012 (que revogou a IN RFB 1.015/2010), em relação às pessoas
jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real, restando
obrigatória em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2012. Na EFD-
Contribuições, os esclarecimentos e ajuda já firmavam a necessidade de retificação da
escrituração a cujo período se refere o crédito. Com a extinção da DACON pela Instrução
Normativa RFB no 1.441, de 20/01/2014, a partir de 01/01/2014 o controle dos créditos
permaneceu na EFD-Contribuições, a qual também previu a retificação da referida
escrituração fiscal digital para alteração dos créditos:
Art. 11. A EFD-Contribuições, entregue na forma desta Instrução Normativa, poderá
ser substituída, mediante transmissão de novo arquivo digital validado e assinado, para
inclusão, alteração ou exclusão de documentos ou operações da escrituração fiscal, ou
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

para efetivação de alteração nos registros representativos de créditos e
contribuições e outros valores apurados.
§ 1o O arquivo retificador da EFD-Contribuições poderá ser transmitido até o último dia
útil do ano-calendário seguinte a que se refere a escrituração substituída.
§ 1o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da EFD-Contribuições
extingue-se em 5 (cinco) anos contados do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte
àquele a que se refere a escrituração substituída. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
§ 2o O arquivo retificador da EFD-Contribuições não produzirá efeitos quanto aos
elementos da escrituração, quando tiver por objeto:
I - reduzir débitos de Contribuição:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em que
importe alteração desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na escrituração retificada, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) cujos valores já tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização;
II - alterar débitos de Contribuição em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido
intimada de início de procedimento fiscal; e
III - alterar créditos de Contribuição objeto de exame em procedimento de
fiscalização ou de reconhecimento de direito creditório de valores objeto de Pedido
de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação.
§ 3o A pessoa jurídica poderá apresentar arquivo retificador da escrituração, em
atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para sanar erro de fato: (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
I - na hipótese prevista no inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao escriturado no arquivo original, desde que o
débito tenha sido também declarado em DCTF; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
II - na hipótese prevista no inciso III do § 2o, decorrente da não escrituração de
operações com direito a crédito, ou da escrituração de operações geradoras de crédito
em desconformidade com o leiaute e regras da EFD-Contribuições. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
§ 4o A pessoa jurídica que transmitir arquivo retificador da EFD-Contribuições,
alterando valores que tenham sido informados na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), deverá apresentar, também, DCTF
retificadora, observadas as disposições normativas quanto à retificação desta.”
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
(Destaques acrescidos) (gn).
Os dispositivos não extrapolam ou ferem nenhum dispositivo legal, estando em
consonância com o art. 74 da Lei 9.430/1996, que dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
...................................
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo, podendo, para
fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos de restituição e de
ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor compensado ou a ser
restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição.
Desta forma, cabe ao contribuinte manter controle de todas as operações que
influenciem a apuração do valor devido das contribuições e dos respectivos créditos a serem
descontados, informando seus débitos e créditos de forma a permitir que os valores respectivos
sejam objeto de verificação e comprovação, se caso.
O “Perguntas e Respostas” da EFD-Contribuições também registra (consulta feita
em 20/05/2024, http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/3024):
90) Como informar um crédito extemporâneo na EFD-CONTRIBUIÇÕES?
O crédito extemporâneo deverá ser informado mediante a retificação da escrituração
cujo período se refere o crédito. As empresas devem observar os seguintes
procedimentos:
1. Retificar a EFD-Contribuições do correspondente período de apuração, para
constituir os créditos decorrentes de documentos não considerados na apuração inicial.
Os saldos de créditos das EFDs-Contribuições dos meses posteriores à constituição do
crédito devem ser retificados para evidenciar o novo crédito, nos registros 1100
(PIS/Pasep) e 1500 (Cofins);
2. Retificar a DIPJ/ECF, para ajustar o custo/despesa considerado na apuração do lucro
líquido, caso os documentos fiscais não considerados na apuração de crédito na EFD-
Contribuições original tenham sido computados pelo seu valor bruto;
3. Retificar a DCTF, caso seja apurado valor suplementar de PIS, Cofins, IRPJ e de
CSLL a recolher, decorrente do ajuste referido nos itens acima.
Procedimento semelhante deverá ser adotado com relação aos períodos anteriores à
obrigatoriedade da EFD-Contribuições, qual seja, retificação do DACON, DIPJ e
DCTF, quando for o caso. Atentar para o fato que a retificação de DACON pode
também ensejar ainda a retificação da EFD-Contribuições de períodos posteriores.
Em decisões recentes, a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do Carf
dispôs:
EMENTA:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
...................................
ENERGIA
ELÉTRICA.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) retificadores
dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais,
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

bem como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) retificadoras.
(CSRF 3a. Turma; Processo: 10925.905144/2010-66; Sessão 16/10/2019). (gn).
-----------------------------------
EMENTA:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação dos
Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos trimestres,
demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem como das
respectivas Declarações de Débitos e Créditos (DCTF) retificadoras.
(CSRF 3a. Turma; Processo: 11080.725590/2010-31; Sessão 13/04/2022). (gn).
-----------------------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação dos
Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos trimestres,
demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais.
(CSRF 3a. Turma; Processo: 10783.720619/2011-99; Sessão 14/03/2024). (gn)
Destarte, deve ser mantida a glosa.
Diferenças na base de cálculo dos créditos
A auditoria fiscal corrigiu o valor dos créditos para determinadas notas fiscais. O
contribuinte contesta. São dois pontos. Primeiro:
É necessário apontar que, por equívoco, a Fiscalização, em relação a nota fiscal no 314,
desconsiderou qualquer valor envolvido na nota fiscal para fazer o ajuste, o que
demonstra o equívoco da fiscalização ao tratar essas notas fiscais que supostamente os
valores registrados seriam maiores do que os valores das respectivas notas.
De fato, a planilha não esclarece. O motivo indicado para a nota constar da
planilha é “Diferença BC e Nota”. A nota fiscal de entrada no 314 correspondente consta do
anexo entregue com o recurso voluntário (Doc. 1), referente ao emitente “OCCIDENTAL
CHEMICAL EXPORT SALES. LLC”. O valor da NF corresponde ao da planilha, R$
4.870.176,77. Para o mês de julho, é feita a soma das notas glosadas pelos valores considerados
pela empresa, e descontado o “ajuste”, de modo a reduzir apenas a diferença a maior. No caso da
nota em questão, ao contrário das demais na mesma situação, não é apurado a diferença e o
ajuste, sem justifica alguma. Veja-se:
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

CNP
J do
Emit
Razão Social do Emitente
No da
Nota
Fiscal
S
é
r
Data de
Emissão D a t C ó di C ó d C ó d Des criç ão
Valor Total da
Nota Fiscal

Bas
e

Val
or
Base de
Cálculo do PIS
Valor do
Crédito de
Pis
Motivo da Glosa
Diferença
Ajuste
imporTHE DOW CHEMICAL COMPANY
306
2 11/07/2012 7/511054SOD
2.213.405,75

##
#
2.472.627,25

40.798,35

diferença BC e Nota
259.221,50

2.213.405,75

imporNALCO COMPANY
312
2 26/07/2012 7/0691054FLOC
251.277,59

##
#
259.999,98

4.290,00

diferença BC e Nota
8.722,39

251.277,59

imporC.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN
309
2 23/07/2012 7/0111054CARV
4.250.549,69

##
#
5.025.028,70

82.912,97

diferença BC e Nota
774.479,01

4.250.549,69

imporC.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN
308
2 23/07/2012 7/0111054CARV
1.542.170,84

##
#
1.822.594,28

30.072,81

diferença BC e Nota
280.423,44

1.542.170,84

imporOCCIDENTAL CHEMICAL EXPORT SAL
314
2 27/07/2012 7/511054SOD
4.870.176,77

##
#
5.257.224,42

86.744,20

diferença BC e Nota
imporINTEROCEAN COAL SALES LDC
321
2 14/08/2012 8/0111054CARV
4.349.141,26

##
#
5.141.605,08

84.836,48

diferença BC e Nota
792.463,82

4.349.141,26

imporGEORGIA GULF CHEMICALS & VINYLS
323
2 28/08/2012 8/511054SOD
2.420.516,51

##
#
2.704.145,73

44.618,40

diferença BC e Nota
283.629,22

2.420.516,51

imporCI EXPORTADORA INTERAMERICAN C
334
2 14/09/2012 9/0111054CARV
5.449.857,56

##
#
6.443.111,25

106.311,34

diferença BC e Nota
993.253,69

5.449.857,56

imporOCCIDENTAL CHEMICAL EXPORT SAL
336
2 24/09/2012 9/511054SOD
4.230.220,97

##
#
4.726.008,10

77.979,13

diferença BC e Nota
495.787,13

4.230.220,97

imporNALCO COMPANY
335
2 18/09/2012 9/491054COM
437.978,68

##
#
438.120,86

7.228,99

diferença BC e Nota
142,18

437.978,68

imporNALCO COMPANY
338
2 25/09/2012 9/0691054FLOC
295.065,81

##
#
305.016,47

5.032,77

diferença BC e Nota
9.950,66

295.065,81

imporNALCO COMPANY
343
2 11/10/2012 0/0691054FLOC
416.253,07

##
#
430.612,92

7.105,11

diferença BC e Nota
14.359,85

416.253,07

imporCI EXPORTADORA INTERAMERICAN C
348
2 19/10/2012 0/0111054CARV
5.667.892,62

##
#
6.700.919,71

110.565,18

diferença BC e Nota
1.033.027,09

5.667.892,62

imporCYTEC DE MEXICO S.A. DE C.V
350
2 23/10/2012 0/191054INIB
338.765,47

##
#
378.867,53

6.251,31

diferença BC e Nota
40.102,06

338.765,47

imporCYTEC DE MEXICO S.A. DE C.V
364
2 12/11/2012 1/191054INIB
381.878,45

##
#
427.079,93

7.046,82

diferença BC e Nota
45.201,48

381.878,45

imporCYTEC INDUSTRIES INC
362
2 12/11/2012 1/0691054FLOC
109.018,13

##
#
112.140,22

1.850,31

diferença BC e Nota
3.122,09

109.018,13

imporCYTEC INDUSTRIES INC
366
2 14/11/2012 1/0691054FLOC
272.754,41

##
#
280.597,82

4.629,86

diferença BC e Nota
7.843,41

272.754,41

imporTHE DOW CHEMICAL COMPANY
369
2 26/11/2012 1/511054SOD
2.114.917,37

##
#
2.362.198,50

38.976,28

diferença BC e Nota
247.281,13

2.114.917,37

imporBASF SE
365
2 12/11/2012 1/0421054PLUG
277.767,32

##
#
287.088,59

4.736,96

diferença BC e Nota
9.321,27

277.767,32

imporOCCIDENTAL CHEMICAL EXPORT SAL
372
2 03/12/2012 2/511054SOD
2.677.277,47

##
#
2.990.880,23

49.349,52

diferença BC e Nota
313.602,76

2.677.277,47

imporNALCO COMPANY
377
2 04/12/2012 2/0691054FLOC
152.191,49

##
#
157.602,30

2.600,44

diferença BC e Nota
5.410,81

152.191,49

imporINTEROCEAN COAL SALES LDC
385
2 12/12/2012 2/0111054CARV
4.749.972,47

##
#
5.616.196,71

92.667,25

diferença BC e Nota
866.224,24

4.749.972,47

imporNALCO COMPANY
382
2 10/12/2012 2/0691054FLOC
306.145,98

##
#
316.499,77

5.222,25

diferença BC e Nota
10.353,79

306.145,98

imporNALCO COMPANY
383
2 10/12/2012 2/0691054FLOC
305.376,47

##
#
315.702,26

5.209,09

diferença BC e Nota
10.325,79

305.376,47

imporCYTEC DE MEXICO S.A. DE C.V
384
2 10/12/2012 2/191054INIB
412.620,51

##
#
461.549,34

7.616,06

diferença BC e Nota
48.928,83

412.620,51

O ajuste (valor da operação na NF) deve ser reconhecido como crédito (para ser
descontada apenas a diferença), seguindo a mesma sistemática da planilha. Desse modo, no caso
da NF no 314, deveria ter sido reduzido da glosa, ou, alternativamente, reconhecido na base
de cálculo do crédito, o valor de R$ 4.870.176,77, que deverá ser reconhecido nessa decisão.
No segundo ponto, aduz a recorrente:
Além disso, apesar de existir uma diferença entre o valor constante na nota fiscal e o da
base de cálculo informados na planilha que foi fornecida durante a fiscalização, o fato é
que a simples análise das notas fiscais que foram disponibilizadas ao fisco, e que a
Recorrente apresenta novamente (doc. 1), demonstra que o valor do crédito que foi
informado à fiscalização estava correto. Veja, por exemplo, as NF 314 e 334, na
planilha da fiscalização:
...................................
Nota-se que a Recorrente registrou exatamente os valores da contribuição ao PIS e à
COFINS que estavam destacados nas respectivas notas fiscais e, portanto, não procede a
alegação da fiscalização, ratificada pelo acórdão recorrido, que manteve as glosas,
principalmente em relação à nota fiscal no 314, na qual a fiscalização ignorou os valores
destacados – valor total da nota fiscal e destacados das contribuições.
Sem razão nesse aspecto. Mesmo que tal possa ser aferido diretamente, para
refutar a pretensão, valem os mesmos argumentos sobre o documento fiscal do tópico anterior.
Não é possível aceitar que o documento fiscal não possa referir a operação efetivamente
realizada. Se assim fosse, a receita do fornecedor seria uma, o custo para o comprador seria
outro, e teria que se perguntar a cada um em cada caso, não existindo coerência entre as
informações e inviabilizando qualquer fiscalização.
Para comprovar seu crédito, a empresa indica apresentar notas fiscais em anexo a
sua manifestação. Constam do Doc. 1, notas de entrada, de lavra da própria recorrente. Por
exemplo, a citada NF no 364 indica compras no valor de R$ 381.878,45, abaixo:
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

O crédito da contribuição é calculado mediante a alíquota da contribuição (7,6%
ou 1,65%) multiplicada pelo valor mensal dos insumos adquiridos, como previsto nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003. Os valores de PIS e Cofins constantes das informações
complementares das notas fiscais são de esclarecimento ao consumidor. O auditor-fiscal adotou
o valor de R$ 381.878,45, a ser considerado na base mensal do crédito, o que resultaria em
créditos de R$ 29.022,76 (alíquota de 7,6%) e R$ 6.300,99 (alíquota 1,65%). A empresa
considerou a Cofins indicada no rodapé da NF, de R$ 32.458,07 e R$ 7.046,82.
Se a base de cálculo para o crédito é outra, deveria a empresa ter fundamentado e
demonstrado a base correta. Não há previsão legal para usar os valores de tributos das
informações complementares das notas fiscais de entrada como crédito.

Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

Serviços que não são insumos para fins de creditamento
Foram glosados valores de bens e serviços que não seriam parte do processo
produtivo da empresa, mas sim despesas outras, mesmo que importantes.
Nesse item, trata-se dos serviços. Os bens adquiridos já foram contemplados no
capítulo 3 desse voto. Eram, basicamente, combustíveis, sendo que, afastado o impedimento da
recorrente para pleitear créditos do consórcio Alumar, já houve reconhecimento do
enquadramento das aquisições do consórcio na qualidade de insumos.
Para prosseguir a apreciação, não há como fugir de uma breve digressão sobre o
conceito de insumos no regime não cumulativo das contribuições, aliás, como feito pela
interessada em suas peças contestatórias e, igualmente, no despacho decisório e decisão da DRJ.
É de se delimitar, então, o que se entende por insumo, referido na legislação de
regência. A sistemática da não cumulatividade do PIS e da Cofins está basicamente regrada no
art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, que tratam sobre quais créditos poderão ser
descontados (Lei 10.833/03):
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a.
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o, da Lei no 10.845, de
3 de julho de 2002, pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI.
(Redação dada pela Lei no 10.865 de 2004).
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
.........................................
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal editará, no âmbito de sua competência, as
normas necessárias à aplicação do disposto nesta Lei. (gn).
Após longa controvérsia, o julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
Recurso Especial (REsp) no 1.221.170/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos de
que tratam os arts. 1.036 e seguintes do NCPC, fixou entendimento aplicável à matéria. Em tal
julgado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim ementou e assentou as seguintes teses
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Importa citar as razões apresentadas pela Ministra Regina Helena Costa,
incorporadas ao voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator:
STJ – REsp 1.221.170 - PR (páginas 33 a 35 do inteiro teor)
É importante registrar que, no plano dogmático, três linhas de entendimento são
identificáveis nos votos já manifestados, quais sejam:
i) orientação restrita, manifestada pelo Ministro Og Fernandes e defendida pela Fazenda
Nacional, adotando como parâmetro a tributação baseada nos créditos físicos do IPI,
isto é, a aquisição de bens que entrem em contato físico com o produto, reputando
legais, via de consequência, as Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004;
ii) orientação intermediária, acolhida pelos Ministros Mauro Campbell Marques e
Benedito Gonçalves, consistente em examinar, casuisticamente, se há emprego direto ou
indireto no processo produtivo ("teste de subtração"), prestigiando a avaliação dos
critérios da essencialidade e da pertinência. Tem por corolário o reconhecimento da
ilegalidade das mencionadas instruções normativas, porquanto extrapolaram as
disposições das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003; e
iii) orientação ampliada, protagonizada pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Relator, cujas bases assenhoreiam-se do conceito de insumo da legislação do IRPJ.
Igualmente, tem por consectário o reconhecimento da ilegalidade das instruções
normativas, mostrando-se, por esses aspectos, a mais favorável ao contribuinte.
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção
de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na
produção ou na execução do serviço. (grifos do original)
Desse modo, a atividade econômica da pessoa jurídica é vista pelo prisma do
processo produtivo. Ainda, é interessante, por demarcar a análise concreta do caso paradigma
pele STJ, mencionar que o Ministro Mauro Campbell Marques, em aditamento ao seu Voto, é
bastante claro ao adotar o entendimento vencedor, conforme conceito mais bem definido pela
Ministra Regina Helena Costa, incorporando os equipamentos de proteção individual (EPI) aos
insumos definidos em seu voto anterior (como restou definido no voto vencedor), a saber:
Desse modo, em novo aditamento ao voto, apenas faço uma pequena retificação para
registrar que o retorno dos autos à origem também deverá se dar para a verificação dos
equipamentos de proteção individual - EPI como insumos, isto é, se para o específico
caso da empresa o são de aquisição obrigatória ou não, tudo isso considerando a estreita
via da prova documental do mandado de segurança, que foi o instrumento aqui utilizado
pelo contribuinte.
Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu voto,
quanto no voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em relação aos
"custos" e "despesas" com água, combustível, materiais de exames laboratoriais,
materiais de limpeza e, agora, os equipamentos de proteção individual - EPI.
Ficaram de fora gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções,
comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas,
telefone e comissões (grifos originais).
Tal conceito foi adotado administrativamente, em atenção ao art. 19 da Lei
10.522/2002, e foram publicados a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer
Normativo (PN) Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018. Este esclareceu aspectos do julgado para fins
de sua adoção administrativa pela RFB. Também há previsão específica de aplicação pelo Carf
dos julgados no rito dos recursos repetitivos nos arts. 98 e 99 do RICARF (Portaria MF
1.634/2024).
O entendimento fixado pelo STJ foi intermediário, entre o adotado pela RFB
em suas instruções normativas e o pleiteado por muitas empresas. Assim, não se poderia
limitar os créditos aos gastos com o aplicado diretamente na fabricação, bem como ao que sofre
desgaste na produção. Tampouco, por outro lado, abrangeria gastos necessários à manutenção da
atividade empresarial, mas sim os dispêndios vinculados ao processo produtivo apenas (atividade
econômica), em suas fases, afastando outras despesas. Ou seja, não é o conceito adotado para o
IPI. Tampouco para o IRPJ. A referida mudança não implica que o novo entendimento sobre o
conceito de insumos se sobreponha às vedações e limitações de creditamento previstas em lei. E
mais, mantém-se, inclusive em decorrência de critério lógico, a necessidade de delimitação e
escrituração apartada, para o aproveitamento como crédito, no caso de gastos em bens e serviços
aproveitados tanto em áreas de produção como em outras atividades da empresa.
Pois bem, no recurso voluntário, a empresa detalha seu processo produtivo. Sem
querer ser extensivo, cumpre citar brevemente uma explicação geral e o questionamento
específico em relação aos serviços:
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

As atividades desenvolvidas pela Recorrente têm início com a extração e o
beneficiamento da bauxita, por meio das seguintes etapas: Lavra, Britagem,
Homogeneização, Lavagem, Estocagem e expedição, detalhadas no relatório
apresentado com a manifestação de inconformidade (Doc. 05). Para sintetizar essas
etapas do processo, seguem abaixo algumas considerações e imagens:
1. Lavra: extração de bauxita na mina, com lavra por tratores;
2. Britagem: redução do tamanho do minério em britadores;
3. Homogeneização: mistura de minérios de diversos teores por empilhadeiras
mecânicas;
4. Lavagem: tratamento da bauxita para atingir o produto desejado, promovendo-se a
desagregação do mineral útil, a gibbsita, do mineral contaminante, a caolinita, em
equipamento denominado Lavador Rotativo (Obs: essa etapa que pode ser dispensada
a depender da qualidade do material e nível de exigência do cliente);
5. Estocagem e expedição: a bauxita é estocada em pilhas no Porto, para aguardar os
navios que deverão levá-la até as indústrias consumidoras.
.........................................
A bauxita, após a extração, é transportada, via fluvial e marítima, para São Luís, no
Estado do Maranhão, onde é refinada, em processo produtivo, pelo Consórcio Alumar,
conforme detalhamento constante no Relatório Técnico apresentado com a manifestação
de inconformidade (Doc. 06).
.........................................
No processo de refino, realizado pelo Consórcio Alumar, acontecem reações químicas
entre os minerais, até que haja a obtenção da matéria-prima do alumínio: a alumina.
Após isso, a alumina deixa a Unidade da Refinaria e segue para a obtenção do alumínio
metálico em cubas eletrolíticas (Unidade de Redução – aplicação do Processo Hall-
Heroult) ou vai para o Porto para exportação ou comercialização interna. Vale ressaltar
que no refino são utilizadas as seguintes matérias-primas como insumos para obtenção
da alumina:
.........................................
Contudo, o entendimento da Autoridade Fiscal, ratificado pelo acórdão recorrido, não
pode prosperar, pois tais serviços decorrem das contratações das seguintes empresas:
U&M, Fidens, Compacta, Norsul, Elcano, Itaguary, Norsulmax, Pancoast, Bertolini,
Visen e Levyequip, representando despesas essenciais à consecução das suas atividades,
sobretudo na fase de extração da Bauxita, a exemplo dos seguintes:
• Escavação, carga, transporte, descarga e espelhamento de estéril - (Lavra a céu
aberto);
• Desmonte por escarificação, escavação, carregamento, transporte e deposição no
britador ou pilha de estoque, alimentação moega e etc;
• Aluguel de máquinas e equipamentos para execução dos serviços de lavra a céu
aberto;
• Regaste de fauna e flora, supressão vegetal, terraplanagem, retirada de galhada,
tronco, raízes, remoção de top soil e etc.
A simples observação da defesa e das planilhas anexas ao despacho decisório
permite inferir que se trata de diversos serviços, em uma atividade de porte, muitos deles
descritos genericamente, contemplando atividades com no mínimo alguma diferenciação, e
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

variadas empresas, que também prestam serviços nem sempre iguais. Dessa forma, é necessário
partir de algum conjunto para a apreciação.
Na decisão contestada, assim constou:
Analisando a peculiaridade desses serviços, não há como caracterizar que esses seriam
insumos do processo produtivo.
Primeiro, porque não são serviços prestados durante o processo produtivo: as atividades
descritas se relacionam à extração da bauxita (pertinentes ao setor primário –
extrativismo) e não ao seu beneficiamento (pertinentes ao setor secundário –
industrialização).
Segundo por não se encaixarem no conceito já anteriormente demonstrado quanto aos
fatores essencialidade (elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou do
serviço) e relevância (integre ou faz parte do processo de produção), na linha em que
decidiu o STJ.
Na planilha de glosa de serviços, juntada como arquivo não paginável na pág. 4
dos autos, verifica-se dois grupos com as seguintes descrições: “Escavação, carga, transporte,
descarga e espelhamento de estéril - (Lavra a céu aberto)” e “Regaste de fauna e flora, supressão
vegetal, terraplanagem, retirada de galhada, tronco, raízes, remoção de top soil e etc”. Sobre
esses itens, entende-se que deva ser revertida a decisão a quo.
A extração da bauxita é fase anterior à produção da alumina ou do alumínio. Isso
não invalida os respectivos gastos como parte do processo produtivo. Para tanto, é possível se
valer do próprio parecer da RFB que incorporou, para adoção administrativa, o conceito de
insumos da decisão paradigma do STJ supra mencionada, a saber:
Parecer Normativo (PN) Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018:
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados insumos
na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de produção de
bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-se do
conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados à atividade de
revenda de bens;
.........................................
h) havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições em relação a
insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na produção de bem
destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo);
Dessa forma, é reconhecido pela RFB que a produção do próprio insumo, etapa do
processo produtivo, mesmo que o mesmo não seja o produto (comercializado) está abarcada pelo
conceito legal. Não há o que opor ao reconhecimento do crédito de tais gastos, todos aqueles
na planilha de glosas cuja descrição é “Escavação, carga, transporte, descarga e
espelhamento de estéril - (Lavra a céu aberto)”.
O outro item acima merece igual sorte. A terraplanagem já tem sido reconhecida
como geradora de crédito na atividade de mineração. Em tal atividade, em especial de lavra ao
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

céu aberto e extração, o trato adequado do meio-ambiente deve ser reconhecido como integrante,
relevante ao processo de produção. Serviços como tratamento de efluentes e remoção de resíduos
têm sido reconhecidos como parte desse tipo de produção. Veja-se que o critério da relevância é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva, seja por imposição legal. Muito embora a necessidade de vinculação de forma
minudente no caso da imposição legal, sob pena de banalização da previsão, no caso da atividade
mineradora tal vinculação já tem sido reconhecida.
Cumpre citar duas decisões do Carf:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PIS/PASEP E COFINS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO
DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e do art.
3o, inciso II da Lei 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade. Referido critério traduz uma posição "intermediária", na qual, para
definir insumos, busca-se a relação existente entre o bem ou serviço, utilizado
como insumo e a atividade realizada pelo Contribuinte.
Não é diferente a posição predominante no Superior Tribunal de Justiça, o qual
reconhece, para a definição do conceito de insumo, critério amplo/próprio em
função da receita, a partir da análise da pertinência, relevância e essencialidade ao
processo produtivo ou à prestação do serviço.
ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. INSUMOS. SERVIÇOS UTILIZADOS NA
LAVRA DO MINÉRIO.
Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, são imprescindíveis à lavra do
caulim os serviços relativos à terraplanagem, sondagem, levantamento topográfico e
serviço de bombeamento de PIG no mineroduto, devendo, portanto, ser reconhecidos
como insumos e concedido o direito ao crédito à Contribuinte.
(Acórdão: 9303-006.100; processo 10280.003593/2006-14; sessão: 12/12/2017; 3a
Turma CSRF).
.....................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
conselho.
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS COM
TRATAMENTO DE EFLUENTES. POSSIBILIDADE.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou prestação de
serviço, direta ou indiretamente. Restou caracterizada a essencialidade/relevância das
despesas com tratamento de efluentes.
(...)
(Acórdão: 3401-012.506; processo 10920.721033/2016-34; sessão: 14/10/2023; 1a
Turma da 4a Câmara da 3a Seção do Carf).
Nenhum motivo adicional para a glosa foi manejado, de modo que devem ser
reconhecidos os créditos referentes à seguinte descrição constante da planilha de glosa dos
serviços: “Regaste de fauna e flora, supressão vegetal, terraplanagem, retirada de galhada,
tronco, raízes, remoção de top soil e etc”.
Prosseguindo a análise dos serviços, destaca-se a explicação no recurso voluntário
para os seguintes prestadores:
Já o serviço prestado pela “Fidens Engenharia S.A.” (Doc. 10 da manifestação de
inconformidade), posteriormente, também, acrescido dos serviços da “U&M
Mineração e Construção S.A.” (Doc. 11 manifestação de inconformidade), “Itaguary
Agenciamento e transporte de cargas Ltda”. (Doc. 12 manifestação de
inconformidade), “Transporte Bertolini Ltda.”, (Doc. 13 manifestação de
inconformidade),
“Cia
Navegação
Norsul”
(Doc.
14
manifestação
de
inconformidade),
“Pancoast
Navegação
Ltda”
(Doc.
15
manifestação
de
inconformidade), “Empresa de Navegação Elcano S.A.”. (Doc. 16 manifestação de
inconformidade), tratam-se de atividades de lavra a Céu aberto compreendendo:
Escavação, Carga, Transporte e Descarga de Minério, Carga de minério Britado para
alimentação da planta de lavagem e carga de Minério Lavado nos vagões, cuja
essencialidade se explica pelo fato de que a atividade de extração da Bauxita depende
necessariamente da realização dessas atividades (laudo técnico juntado com a
manifestação de inconformidade – Doc. no 6).
As comprovações referidas constam da manifestação de inconformidade.
Os serviços prestados pelas empresas acima indicadas acrescentado a
Norsulmax Navegação S/A, que segue na mesma linha, devem ser validados como
integrantes da base de cálculo dos insumos.
Por fim, restam os serviços prestados pelas empresas Visen Engenharia LTDA e
Levyequip Equipamentos LTDA. Assim explica o texto do recurso da empresa:
Ainda, em relação aos serviços prestados pela “Levyequip equipamentos Ltda” (Doc.
17 - manifestação de inconformidade) e “Visen Engenharia Ltda” (Doc. 18 -
manifestação de inconformidade), tratam-se de locações de equipamentos, como por
exemplo: caminhão basculante, caminhão comboio, caminhão pipa, empilhadeira,
escavadeira, motoniveladora e tratores de esteira, que são essenciais ao processo
produtivo da Recorrente, por serem fundamentais à atividade, notadamente o
desmonte de escarificação, escavação, carregamento, transporte e deposição no
britador ou pilha estoque.
Nesse ponto, entende-se que o pleito não merece guarida.
A legislação de regência prevê a possibilidade de créditos relativos à locação,
dispondo no inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, que se dá
apenas em relação a “aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa”. Veja-se o texto, idêntico nas referidas Leis:
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
Como se nota pelo dispositivo legal, o crédito com gasto de locação é permitido,
mas não para toda e qualquer locação. A legislação tributária destinada à
identificação/classificação de mercadorias trata separadamente os bens identificáveis como
máquinas e os bens identificados como veículos. Como exemplo, a própria Lei 10.637/2002 que,
quando quis incluir veículos, manifestou expressamente:
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre
a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 1,65% (um
inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no caso
de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da TIPI; (gn).
Nesse contexto, inexiste dispositivo legal que permita apurar créditos sobre
despesas com aluguel de veículos.
Para a interpretação do texto, primeiro, importa citar a classificação na Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI) dos produtos incluídos e excluídos
da expressão “veículos automotores”, em particular os Capítulos 84 e 87 que classificam os
produtos que poderiam, em tese, ser enquadrados como veículos:
Capítulo 87
Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e
acessórios
Notas.
1.- O presente Capítulo não compreende os veículos concebidos para circular
unicamente sobre vias férreas.
2.- Consideram-se tratores”, na acepção do presente Capítulo, os veículos motores
essencialmente concebidos para puxar ou empurrar instrumentos, veículos ou cargas,
mesmo que apresentem certos dispositivos acessórios que permitam o transporte de
ferramentas, sementes, adubos (fertilizantes), etc. relacionados com o seu uso principal.
Os instrumentos e órgãos de trabalho concebidos para equipar os tratores da posição
87.01, enquanto material intercambiável, seguem o seu regime próprio, mesmo
apresentados com o trator, quer estejam ou não montados neste.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) firmou posição em
várias soluções de consulta. Como exemplo na Solução de Consulta Interna COSIT no 5, de
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

27/03/2017, que, ao fazer a interpretação da expressão “veículo automotor”, utiliza-se do
conceito contido no Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503, de 23/09/1997),
ressaltando que “como ‘veículos automotores’ estão compreendidos os veículos que circulem por
seus próprios meios, transportando pessoas ou coisa, e os veículos que tracionem tais veículos,
incluídos os tratores, e estão excluídos os veículos que circulam sobre trilhos”. Por sua vez, a
Solução de Consulta COSIT no 355, de 13/07/2017, ao analisar a possibilidade de direito ao
crédito sobre os valores pagos a título de aluguel de empilhadeiras, entendeu que “quanto às
empilhadeiras, não resta dúvida que se trata de veículos, sendo vedada a apropriação de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins com base no inciso IV do art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, em relação aos dispêndios com sua locação”.
O entendimento foi consolidado pela SC Cosit no 18, de 2020, a saber:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DEPRECIAÇÃO, MANUTENÇÃO,
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E ALUGUEL DE VEÍCULOS. DESPESAS
COM SISTEMA DE DADOS E VOZES.
As despesas com depreciação de veículos próprios utilizados pela pessoa jurídica para a
locomoção de funcionários e ferramentas até o local da realização do serviço geram
direito a crédito da Cofins com base no inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
As despesas com manutenção de veículos próprios destinados ao deslocamento dos
funcionários da pessoa jurídica até o local da prestação de serviço, bem como as
despesas com combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos (próprios e alugados),
são consideradas insumos e geram direito a crédito da Cofins, nos termos do inciso II do
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
As despesas com aluguel de veículos utilizados na prestação de serviços não se
enquadram entre as hipóteses geradoras de crédito da Cofins. Tais despesas não são
insumos por não se enquadrarem na expressão "bens e serviços" do inciso II do art. 3o
da Lei no 10.833, de 2003.
As despesas com sistema de dados e vozes não são insumos, nos termos do inciso II do
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, para a pessoa jurídica prestadora de serviço de
manutenção e reparo em máquinas, equipamentos e tratores agrícolas e, portanto, não
geram direito a crédito da Cofins.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA AO PARECER
NORMATIVO COSIT/RFB No 05, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018, PUBLICADO
NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 218, DE 26 DE JUNHO DE 2019, PUBLICADA NO DIÁRIO
OFICIAL DA UNIÃO (DOU) DE 1o DE JULHO DE 2019.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 1, DE 2 DE JANEIRO DE 2014, PUBLICADA NO DIÁRIO
OFICIAL DA UNIÃO (DOU) DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 319, DE 20 DE JUNHO DE 2019, PUBLICADA NO DIÁRIO
OFICIAL DA UNIÃO (DOU) DE 28 DE JUNHO DE 2017.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o; Parecer Normativo Cosit/RFB no 5,
de 2018
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

Igual ementa, com os ajustes nos fundamentos, consta também para o PIS. Veja-
se em adendo, das conclusões:
42.3. as despesas com aluguel de veículos utilizados na prestação de serviços não se
enquadram entre as hipóteses geradoras de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins. Tais despesas não são insumos por não se enquadrarem na expressão “bens e
serviços” do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003;
Assim decidiu recentemente a Câmara Superior de Recursos Fiscais, frente à
recurso especial interposto pelo procurador:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
ALUGUEL DE VEÍCULOS. CREDITAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL.
Somente são admitidas as despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, não estando contempladas na
legislação (inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637/2002) aquelas com aluguéis de veículos,
inclusive os de carga (Solução de Consulta Cosit no 1/2014 e NBM/SH-TIPI).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se
refere a aluguel de veículos, e, por unanimidade de votos, na parte conhecida, em dar-
lhe provimento.
(processo 10680.901861/2012-09; acórdão: 9303-014.415; sessão: 17/10/2023; 3a
Turma da CSRF).
Dessa forma, os serviços prestados pelas empresas “Levyequip equipamentos
Ltda” e “Visen Engenharia Ltda”, correspondentes a locação de caminhão basculante,
empilhadeira, motoniveladora e outros, não podem ser validados na base de cálculo dos
créditos do regime não cumulativo.
A glosa com a locação de veículos deve ser mantida.
Em resumo, deve ser revertida a glosa e validados os créditos decorrentes da
prestação de serviços, com exceção do aluguel de veículos.
5
Créditos de bens incorporados ao ativo imobilizado.
A empresa também contesta a glosa. Entende que:
Diante desse contexto, foi decidido que não seria possível reverter tais glosas, pois os
itens glosados estariam fora do conceito de máquinas e equipamentos.
Não merece prosperar esse entendimento.
De fato, o arcabouço contábil e legal trazido pela DRJ, com vistas a complementar o
despacho decisório, traz a correta definição de ativo imobilizado. No entanto, o julgador
não avaliou corretamente as despesas que deram ensejo ao pedido de ressarcimento da
Recorrente. Isso porque, os itens glosados devem ser olhados em seu conjunto, já que
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

são despesas incorridas na construção/instalação dos bens que compõem o ativo
imobilizado.
Com efeito, o projeto Juruti consistiu na construção de um complexo industrial para a
mineração de bauxita, em Juruti/PA. Nesse empreendimento de grandes proporções
houve a construção de um porto, ferrovia, área de beneficiamento do minério, bem
como as minas e toda a estrutura de apoio às instalações em questão. Nessa região, a
Recorrente desenvolve atividades de extração e processamento da bauxita, remetendo
esse material para outra unidade, no Maranhão, onde ocorre a transformação da bauxita
em alumina.
.........................................
As máquinas e equipamentos utilizadas pela Recorrente têm aplicabilidade em diversas
atividades de engenharia e gerenciamento de projetos, como, por exemplo, na
prevenção de riscos envolvidos na extração de Bauxita e também pesquisas geológicas
de mineração desenvolvidas na mina do Município de Juruti/PA; assim como a
prevenção de riscos envolvidos em atividades de engenharia desenvolvidas na refinaria
do Consórcio ALUMAR, as quais, por sua vez, fazem parte efetivamente do processo
produtivo da Recorrente, sendo essenciais ao desenvolvimento de suas atividades.
.........................................
Com efeito, as obras de montagem eletromecânica são serviços de implantação da
infraestrutura fabril, na qual são realizadas instalações completas de diversos tipos
de equipamentos e estruturas como, por exemplo, tanques, tubulações, subestações de
energia, instrumentação e automação, estruturas metálicas etc. É um tipo de serviço
fundamental para o segmento industrial do qual faz parte a Recorrente.
E como se pode verificar das fotos reproduzidas no presente tópico, bem como de outras
que integraram o extenso relatório elaborado pela KPMG, o complexo industrial da
Recorrente é composto por diversos bens e estruturas que necessitaram da
prestação desse tipo de serviço de construção.
Assim, a empresa teve parte do informado na categoria de créditos decorrentes de
bens do ativo imobilizado, pelo valor de aquisição, glosado. A glosa foi mantida na primeira
decisão e impetrado o recurso, como visto. Veja-se, por primeiro, a legislação de referência
(transcrita a Lei 10.833/2003, em texto aplicável, também, ao PIS):
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: (...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor: (...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês; (...)
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III
do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao
ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das
alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48 (um
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da
Secretaria da Receita Federal. (...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal editará, no âmbito de sua competência, as
normas necessárias à aplicação do disposto nesta Lei. (gn).
A Receita Federal editou a IN SRF 457/2004 para disciplinar a matéria:
Máquinas, Equipamentos e outros Bens
Art. 1o As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), em
relação aos serviços e bens adquiridos no País ou no exterior a partir de 1o de maio de
2004, observado, no que couber, o disposto no art. 69 da Lei no 3.470, de 1958, e no art.
57 da Lei no 4.506, de 1964, podem descontar créditos calculados sobre os encargos
de depreciação de:
I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado para
utilização na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços; e
II - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa.
§ 1o Os encargos de depreciação de que trata o caput e seus incisos devem ser
determinados mediante a aplicação da taxa de depreciação fixada pela Secretaria da
Receita Federal (SRF) em função do prazo de vida útil do bem, nos termos das
Instruções Normativas SRF no 162, de 31 de dezembro de 1998, e no 130, de 10 de
novembro de 1999.
§ 2o Opcionalmente ao disposto no § 1o, para fins de apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, o contribuinte pode calcular créditos sobre o valor de aquisição
de bens referidos no caput deste artigo no prazo de: (...)
(gn)
Da leitura dos artigos acima, admite-se os créditos para máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços, tendo a base de cálculo do crédito, em regra
geral, os encargos de depreciação e amortização aplicados às máquinas, equipamentos e outros
bens.
Em se tratando da opção da pessoa jurídica pela utilização do crédito com base no
valor de aquisição dos bens, o comando legal do § 14 do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, em
sua interpretação literal, que se deve ter, admite a possibilidade do creditamento imediato,
contudo, só alcança “as máquinas e equipamentos destinados à produção”. O mesmo
entendimento aplica-se nos casos de utilização do benefício previsto no art. 1o da Lei no 11.774,
de 2008, que, opcionalmente, em relação apenas à aquisição de máquinas e equipamentos,
poderão ser descontados créditos sobre o valor de aquisição nos prazos que estabelece, de quatro
anos, calculados sobre o valor de aquisição.
Portanto, trata-se de edificações e máquinas e equipamentos para a utilização na
produção de bens destinados a venda. A decisão da DRJ também lembrou que:
O pronunciamento técnico CPC 27, expedido pelo Comitê de Pronunciamento
Contábeis (órgão composto por Instituições de Regulação das Normas Contábeis do
País), aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Comissão de Valores
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

Mobiliários (CVM), Banco Central do Brasil (BACEN), estabelece que os Ativos
imobilizados são itens tangíveis utilizáveis por mais do que um ano e que sejam detidos
para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel ou para
fins administrativos.
Ademais disso, o art. 179, inciso IV, da Lei no 6.404/76 (lei das sociedades por ações)
estabelece que os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à
manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa
finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os
benefícios, riscos e controle desses bens, serão classificadas no ativo imobilizado.
Pois bem, compulsando a planilha anexa ao despacho decisório (“Glosa – Bens
incorporados ao ativo imobilizado atualizado”), verifica-se que foram descontados créditos sobre
itens com diferentes datas de aquisição (desde 2007), sobre, entres outros, compras de:
 Consultoria e serviços tecnicos especializados;
 Fornecimento de refeições / Forn. de desjejum / Fornec. de lanche;
 Fornec. de refeições / Fornec. de coffe break / Fornec. de almoço especial;
 Serviço de alojamento km53 e km2 / Fornecimento de refeição;
 Prestação de serviço de vigilância;
 Serviços de transportes, onibus com motoristas;
 Mao de obra direta / Mao de obra indireta / Fornecimento de equipamentos;
 Ger. atividades de EHS - Projeto exp. Refinaria;
 Serviço de administração geral;
 Locação de bens móveis sem operador - Gerador(es) de energia;
 002- Prestacao de Servico de Hotelaria atraves da Embarcacao Amazon Ambassador;
 Serviços de secagem e aquecimento do revestimento refratário;
 0003- Fornecimento de diesel;
 0002- Limpeza de Containers;
 W&J Taxi Aereo Ltda. Contrato para aeronave Bandeirante
homologada Carga, passageiro e Aeromedico.
 0002- LINKS EMBRATEL DO PORTO/BENEFICIAMENTO/
STR/BELEM
O grupo de bens acima não se enquadra nas condições legais para gerar
créditos decorrentes de bens incorporados ao ativo imobilizado, ou, em particular, créditos
com base no valor de aquisição. A glosa deve ser mantida.
6
Conclusão.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, para dar
provimento parcial ao recurso para: (i) ser reconhecida a legitimidade ativa da empresa para
pleitear o ressarcimento, na proporção de sua participação no consórcio Alumar, revertendo as
eventuais glosas fundadas apenas neste motivo, em particular sobre as aquisições de combustível
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

(óleo diesel e BPF) e tecido filtrante; (ii) reconhecer o crédito decorrente da NF no 314 na base
de cálculo dos créditos, no valor de R$ 4.870.176,77, em que consta como emitente
OCCIDENTAL CHEMICAL EXPORT SALES. LLC , da Planilha “Glosa – Bens utilizados como
insumos”, anexa ao despacho decisório; e (iii) reverter as glosas sobre os serviços prestados
caracterizados como insumos, com exceção daquelas decorrentes da locação de veículo (serviços
prestados por Levyequip Equipamentos Ltda e Visen Engenharia Ltda).

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Enk de Aguiar

Voto Vencedor
Conselheiro Márcio Robson Costa, Redator designado.
Tendo sido designado pelo Presidente para redigir o voto vencedor, no qual
prevaleceu no julgamento, pelo provimento parcial do Recurso Voluntário, reconhecendo os
créditos conforme decisão que constou em ata. Vejamos:
Passamos então a tratar dos créditos do regime não cumulativo que foram
reconhecidos e validados na base de cálculo dos créditos, revertendo, portanto, a glosa com a
Locação dos Veículos, bem como dos Bens e serviços apropriados referentes a outros períodos
de apuração (créditos extemporâneos).

Serviços prestados pelas empresas “Levyequip equipamentos Ltda” e “Visen Engenharia
Ltda”, correspondentes a locação de caminhão basculante, empilhadeira, moto niveladora
e outros.
Prevaleceu neste colegiado o entendimento de que a legislação de regência que
prevê a possibilidade de créditos relativos à locação, dispondo no inciso IV do art. 3o das Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, que se dá em relação a “aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa”, trata da
possibilidade de crédito integral na aquisição de máquina e equipamento destinados à produção
de bens e prestação de serviços, devendo-se identificar todos os equipamentos, no sentido amplo,
que estejam vinculados à produção de bens ou prestação de serviços, o que certamente inclui os
veículos locados analisados no caso concreto.
Entendo, que cabe o creditamento das despesas com locação dos veículos inerente
a atividade da empresa e adoto como razão de decidir o mesmo entendimento que tive ao
acompanhar o relator, o ilustre conselheiro Hélcio Lafetá Reis, no acórdão 3201-008.741, em
Sessão realizada em 24/06/2021, onde em semelhança, esta turma sob outra formação, concedeu
por maioria dos votos, a despesa com “aluguel de veículos comprovadamente utilizados nas
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

atividades da pessoa jurídica”, ratificando a posição da CSRF que através do Acórdão no
9303.011.556, não conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do
Acórdão no 3201-004.269 de 09/2018 e, no mérito, negou provimento.
O Recorrente se contrapõe aduzindo que a glosa relativa às despesas com aluguel de
veículos deve ser revertida, pois o veículo alugado nada mais é que uma máquina ou
equipamento utilizado na atividade da empresa.
De acordo com o Dicionário Novo Aurélio (Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999, p.
1279), dentre os significados do vocábulo “máquina”, encontram-se os seguintes: (...)
“3. Veículo locomotor (...) 10. Bras. SP GO Automóvel”.
Segundo a Wikipédia, “veículo (do latim vehiculum) é uma máquina que transporta
pessoas ou carga”, abrangendo, além dos automóveis, os caminhões, que vêm a ser o
elemento ora analisado.
Nesse sentido, havendo autorização legal ao desconto de crédito em relação ao aluguel
de máquinas utilizadas nas atividades da empresa, não se restringindo, portanto, à
utilização no parque produtor ou fabril (produção), devem-se reverter as glosas relativas
a aluguel de veículos comprovadamente utilizados nas atividades da empresa,
observados os demais requisitos da lei.

Assim, com toda vênia, discordo do entendimento do ilustre Relator Conselheiro,
pois entendo que o aluguel de veículos se enquadra no inciso IV do art. 3° das Leis n°
10.637/2002 e 10.833/2003, que trata dos créditos de aluguel de máquinas e equipamentos
utilizadas nas atividades da empresa.
Por essas razões e diante de todas as provas que constam nos autos, é cediço a
existência de direito creditório sobre os créditos relacionados as locações destes veículos
(caminhão basculante, caminhão comboio, caminhão pipa, empilhadeira, escavadeira,
motoniveladora e tratores de esteira) utilizados na atividade da empresa.

Bens e serviços apropriados referentes a outros períodos de apuração
Em que pese o ilustre Relator Conselheiro, ter total razão quando diz que “cabe
ao contribuinte manter controle de todas as operações que influenciem a apuração do valor
devido das contribuições e dos respectivos créditos a serem descontados, informando seus
débitos e créditos de forma a permitir que os valores respectivos sejam objeto de verificação e
comprovação, se caso”, o que é incontroverso neste Conselho, ao condicionar a retificação da
escrituração fiscal para alteração dos créditos, nasce a discordância da maioria do colegiado, no
qual peço vênias ao relator e passo a tecer algumas considerações acerca da possibilidade de se
admitir o crédito extemporâneo, na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que
respeitado o prazo de cinco anos a contar da constituição do crédito das contribuições não
cumulativas e demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros períodos, o crédito
extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos
meses seguintes,
sem necessidade prévia retificação das
obrigações
acessórias
-
DCTF/DACON/atual EFD Contribuições, eis que, a rigor, é um direito legítimo do sujeito
passivo utilizar tais créditos em períodos subsequentes.
Vê-se, assim, que as Leis 10.637/02 e 10.833/03 não restringem a utilização de
crédito extemporâneo das contribuições não cumulativas, tampouco impõe, para tanto, restrições
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

– retificação de obrigações acessórias (DCTF/DACON/atual EFD Contribuições), eis que, a
rigor, é um direito legítimo do sujeito passivo utilizar tais créditos em períodos subsequentes.
Ora, tais leis estabelecem literalmente que o “crédito não aproveitado em determinado mês
poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
Em respeito ao comando legal, entende-se que não pode a autoridade fiscal negar
o direito ao crédito por decorrência de vícios em obrigações acessórias, quer sejam, DCTF,
DACON/atual EFD Contribuições, caso se confira legitimidade aos créditos, mediante
documentação contábil e fiscal de que o crédito foi devidamente apurado e se mostra, para tanto,
líquido e certo, bem como não foi utilizado em duplicidade, ainda que registrado fora de época.
Ou seja, erros formais não poderiam inviabilizar o direito de o sujeito passivo ter os seus créditos
extemporâneos reconhecidos pela administração fiscal.
Nesse sentido, encontramos vários precedentes neste Conselho, no qual passo a
citar alguns, reproduzindo as ementas:
- Acórdão no 3201-006.671, de relatoria do ilustre Ex-Presidente deste colegiado,
Charles Mayer de Castro Souza.
“CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e
Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade de prévia retificação
do Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada
trimestre. As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de
Ajustes Positivos de Créditos e de Ajustes Negativos de Créditos, contemplam a
hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles
contemporâneos à declaração. Também a EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do
Ato Declaratório Executivo COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de
lançar créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins).”
- Acórdão no 3201-010.386, de relatoria do ilustre Presidente deste colegiado,
Hélcio Lafeta Reis.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS,
APROVEITAMENTO.
PERÍODO
SUBSEQUENTE. POSSIBILIDADE. NÃO APROVEITAMENTO EM PERÍODOS
ANTERIORES.
É permitido o aproveitamento do crédito em períodos subsequentes, de forma
extemporânea, desde que devidamente comprovados e não aproveitados em outros
períodos de apuração.
- Acórdão no 3401-011.721, de relatoria do ilustre Conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EXTEMPORÂNEO. POSSIBILIDADE.
CRITÉRIOS. APROVEITAMENTO
Desde que respeitado o prazo decadencial e demonstrados a sua existência e o não
aproveitamento em duplicidade, o crédito extemporâneo decorrente da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep pode ser aproveitado nos meses
subsequentes, sem necessidade prévia de retificação dos demonstrativos pertinentes por
parte do contribuinte, devendo ser apurado conforme percentuais de rateio do período
de origem e utilizado apenas para dedução da Contribuição devida.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3201-011.896 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.945237/2013-30

-
Acórdão
no
9303.008.635,
com
designação
a
ilustre
Conselheira
Érika Costa Camargos Autran, que atuou como Redatora.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. SEM NECESSIDADE PRÉVI
A DE RETIFICAÇÃO DO DACON. POSSIBILIDADE.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo e demonstrado a inexistência de aproveitamento e
m outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da nãocumulatividade do PIS e d
a Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação d
o Dacon por parte do contribuinte.

Diante do exposto, o crédito extemporâneo deve ser admitido, desde que
devidamente comprovada a sua não utilização em períodos anteriores e desde que respeitado o
prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo, observados os demais requisitos da lei.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito ao desconto de créditos em relação às despesas com locação dos veículos
(caminhão basculante, caminhão comboio, caminhão pipa, empilhadeira, escavadeira,
motoniveladora e tratores de esteira) utilizados na atividade da empresa, bem como para reverter
as glosas dos créditos extemporâneos, mas desde que comprovado que se refiram a aquisições
tributadas aplicadas na produção de bens e serviços não tributados na venda (exportação,
suspensão, isenção, alíquota zero e não tributação), não tenham sido tais créditos aproveitados
em outros períodos de apuração, se refiram a aquisições junto a pessoas jurídicas domiciliadas no
País e que se encontrem amparados por documentação hábil e idônea, observados os demais
requisitos da lei, e desde que os dispêndios se encontrem devidamente lastreados em
documentação comprobatória.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 1052
DF CARF MF
Original